Tribunal: CARF
Processo: 10980.729685/2020-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016, 2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
Na ausência de pagamento antecipado que mantenha conexão com o fato gerador da obrigação tributária, aplica-se ao lançamento do imposto de renda, incidente sobre o ganho de capital na alienação, a regra geral de contagem do prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO. DOAÇÃO.
Para efeito de incidência de ganho de capital importa a alteração de titularidade do bem ou direito por qualquer operação de alienação, dentre elas a doação.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL.
Conforme disciplina o art. 23 da Lei no 9.532/97, na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de doação em adiantamento da legítima, se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento, que deverá ser pago pelo doador.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS E LUCROS. EFEITOS.
Somente o aumento de capital, mediante a incorporação de lucros ou de reservas constituídas com lucros, possibilita o incremento no custo de aquisição da participação societária, em valor equivalente à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros que corresponder à participação do sócio ou acionista na investida.
DOAÇÃO EM ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COTAS DE FUNDO FECHADO DE AÇÕES.
A doação em adiantamento de legítima de cotas de fundo fechado de investimento em ações não resulta em resgate das referidas cotas e deve seguir as regras tributárias do ganho de capital de bens e direitos, quando efetuada para beneficiário pessoa física.
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. REPASSE. COMPROVAÇÃO.
As operações de mútuo entre partes relacionadas devem ser acatadas quando, além da formalização contratual, restam amparadas em registros contábeis e efetiva comprovação do repasse aos mutuários.
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. FORMALIDADE E SUBSTÂNCIA.
As operações de mútuo entre partes relacionadas, para serem opostas ao fisco, requerem cumprimento de formalidades mínimas a exemplo do registro, além de comprovação robusta da realização do negócio jurídico tal como declaram as partes.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS. SOLIDARIEDADE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens adquiridos no âmbito da sociedade matrimonial pode ser lançado contra todos ou um dos cônjuges em razão da solidariedade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.729685/2020-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.798 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
CARLOS SEARA MURADAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016, 2018
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Na ausência de pagamento antecipado que mantenha conexão com o fato
gerador da obrigação tributária, aplica-se ao lançamento do imposto de renda,
incidente sobre o ganho de capital na alienação, a regra geral de contagem do
prazo decadencial prevista no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO. DOAÇÃO.
Para efeito de incidência de ganho de capital importa a alteração de titularidade
do bem ou direito por qualquer operação de alienação, dentre elas a doação.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. GANHO DE CAPITAL.
Conforme disciplina o art. 23 da Lei no 9.532/97, na transferência de direito de
propriedade por sucessão, nos casos de doação em adiantamento da legítima, se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.729685/2020-99
Fl. 3054
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e
o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador
sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento,
que deverá ser pago pelo doador.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO DE RESERVAS E LUCROS. EFEITOS.
Somente o aumento de capital, mediante a incorporação de lucros ou de
reservas constituídas com lucros, possibilita o incremento no custo de
aquisição da participação societária, em valor equivalente à parcela
capitalizada dos lucros ou das reservas constituídas com esses lucros que
corresponder à participação do sócio ou acionista na investida.
DOAÇÃO EM ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COTAS DE FUNDO
FECHADO DE AÇÕES.
A doação em adiantamento de legítima de cotas de fundo fechado de
investimento em ações não resulta em resgate das referidas cotas e deve seguir
as regras tributárias do ganho de capital de bens e direitos, quando efetuada
para beneficiário pessoa física.
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. REPASSE. COMPROVAÇÃO.
As operações de mútuo entre partes relacionadas devem ser acatadas quando,
além da formalização contratual, restam amparadas em registros contábeis e
efetiva comprovação do repasse aos mutuários.
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. FORMALIDADE E SUBSTÂNCIA.
As operações de mútuo entre partes relacionadas, para serem opostas ao fisco,
requerem cumprimento de formalidades mínimas a exemplo do registro, além
de comprovação robusta da realização do negócio jurídico tal como declaram
as partes.
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS COMUNS.
SOLIDARIEDADE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS.
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens
adquiridos no âmbito da sociedade matrimonial pode ser lançado contra todos
ou um dos cônjuges em razão da solidariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento aos recursos
voluntários.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3055
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 2863 e ss).
Pois bem. Trata o presente processo de impugnações contra Auto de Infração
lavrado em nome da pessoa física em epígrafe relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física, anos-calendário 2015 e 2017, que apurou crédito tributário da ordem de R$
25.216.549,80.
O procedimento fiscal foi instaurado mediante MPF no 06.1.85.00-2019-00072-3,
a fim de verificar possível inconsistência relativa à apuração de ganho de capital auferido em três
doações de bens móveis, a seguir discriminadas:
2.1. doação, em, 14/10/2015, de 297.975.382 ações da JATOBÁ – AGRICULTURA E
PECUÁRIA S/A (CNPJ no 76.701.655/0001-59);
2.2. doação, em 23/12/2015, de 62.669.173 cotas do FUNDO DE INVESTIMENTO
EXPOENTE RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO (CNPJ no 13.049.664/0001-97), e
2.3. doação, em 13/06/2017, de 20.476.370,4252504 cotas do BRADESCO FUNDO
DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MURALHA (CNPJ
no 04.968.651/0001-20).
Este ato não só deu ciência ao contribuinte acerca da fiscalização iniciada como
também o intimou a comprovar documentalmente todas as aplicações, aquisições, amortizações
e/ou alienações de ações ou cotas de quatro fundos, todos os pagamentos efetuados, os créditos
de direitos societários utilizados para integralização (dividendos, empréstimos, juros sobre
capital próprio etc), com construção de planilha demonstrativa do custo médio ponderado de
ações da JATOBÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A (fls 66-75). Após dilação de prazo,
foram apresentados em resposta documentos de fls 82-421, detalhados pelos itens 7 e 8 do
Termo de Verificação Fiscal (TVF).
Haja vista as informações iniciais trazidas pelo fiscalizado envolverem fatos
passados, em 28/01/2020 este foi instado a apresentar declaração anual de ajuste – exercício
1992, informar valor da cessão onerosa de quotas da pessoa jurídica MURALHA
PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA passada em 29/10/2009, bem
como documentos contábeis de emissão da sociedade JATOBÁ AGRICULTURA E
PECUÁRIA S/A à guisa de ateste dos juros sobre capital próprio, saldo de adiantamento para
futuro aumento de capital (AFAC), mútuo e empréstimos. Sobre a participação em fundos de
investimento, foram pedidos esclarecimentos sobre todas as aplicações, resgates e amortizações,
além de posição de fechamento anterior às doações. Foram igualmente pedidos esclarecimentos
Fl. 3056
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

sobre a forma de apuração do ganho de capital apurado em 31/10/2015 e impostos pagos a este
título.
A resposta do contribuinte consta às fls 436-860 e é abordada nos itens 13 e 14 do
TVF.
Em 11/05/2020 buscou a fiscalização aclarar questões pertinentes ao custo de
aquisição das 297.975.382 ações da JATOBÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A doadas
envolvendo saldo de mútuo e empréstimo utilizado para subscrição do aumento de capital
ocorrido em 13/10/2015 (véspera da doação dos mesmos bens). Pretendeu-se ainda aclarar
divergência de saldo de cotas apresentado pelo contribuinte e pelo administrador Bradesco (fls
866-872). As respostas, que incluem regulamento de fundos e livro de Registro de Ações,
encontram-se às fls 873-899 e 905-1017.
A continuidade do procedimento foi informada em três oportunidades segundo
termos apropriados emitidos em 02/12/2019, 24/03/2020 e 10/07/2020 (fls 422-425, 861-865 e
900-904).
Registre-se ainda a existência de requisição de cópia de escrituração contábil
digital e intimação fiscal dirigida à pessoa jurídica JATOBÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA
S/A, expedida com fito de obter balanço patrimonial, DRE e atas devidamente registrados,
racional de cálculo de apuração de juros sobre capital próprio, documentos comprobatórios de
remessa e recebimentos de empréstimos (fls 1018-2858).
Diante dos elementos de prova colacionados, a Fiscalização lavrou Auto de
Infração consubstanciado em Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls 02-60, apurando
OMISSÃO/APURAÇÃO INCORRETA DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE
AÇÕES/COTAS NÃO NEGOCIADAS EM BOLSA DE VALORES, no valor de R$
67.490.298,79 em 14/10/2015, de R$ 10.833.053,33 em 23/12/2015 e de R$ 378.159,66 em
13/06/2017. Multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora acompanham o imposto
cobrado.
Cientificados da exigência por via postal em 15/09/2020, segundo atestam avisos
de recebimento de fls 1113, 1115, 1195 e 1321, e também editalícia (fls 1117-1118), contribuinte
e responsável apresentaram impugnação, ambas datadas de 14/10/2020 (fls. 1122-1132 e 1199-
1256), a seguir sintetizadas:
Defesa do Sr Carlos Seara Muradas Preliminares
Preliminares
1. Aduz preliminar de nulidade por erro de determinação da matéria tributável,
acusando o lançamento de ter sido lavrado sem qualquer preocupação com a
veracidade material das informações prestadas. Fala especificamente sobre a
conduta da Fiscalização no sentido de desqualificar o aumento de capital da
empresa JATOBÁ, ocorrido em 14/11/2014, por não derivar de reservas de
lucros. Como o autuante não evidenciou a origem dos valores utilizados para o
referido aumento, entende que a fundamentação decorre de presunções e
estimativas inaceitáveis.
Fl. 3057
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

[...] Nesse contexto, a Fiscalização afirmou que, supostamente, a origem seria a
entrada registrada em ‘OUTRAS CONTAS’ na DIPJ da empresa JATOBÁ e que
certamente esses valores não seriam teriam se originado em lucros da empresa.
Ocorre que o raciocínio empregado pela Fiscalização não evidencia a origem dos
valores que foram utilizados para aumento do capital social, de modo que toda a
fundamentação utilizada para a glosa dos valores se pauta em estimativas e
presunções.
A Fiscalização fez apenas alegações vazias de que tais valores não seriam lucros,
bem como sequer se preocupou em verificar o que seria de fato essa entrada, já
que afirmou que não seriam lucros.
Em nenhum momento, a Fiscalização logrou comprovar com provas objetivas a
ocorrência de infração a lei tributária, partindo apenas de suposições para glosar
o custo de aquisição da participação societária do Impugnante.
2. Neste contexto, entende-se prejudicado pelo fato de a fiscalização não ter
dirimido suas dúvidas. Afirma que no âmbito do processo administrativo fiscal a
prova deve ser realizada em toda a sua extensão, sendo incabível cogitar da
constituição de crédito tributário baseado apenas em suposições.
[...] No âmbito do procedimento administrativo tributário, a prova há de ser feita
em toda a sua extensão, consoante esquemas rígidos de aplicação das regras
atinentes, de tal modo que se assegure, com todas as garantias possíveis, as
prerrogativas constitucionais de que desfruta o contribuinte, entre as quais se
encontra a de ser gravado apenas nos exatos termos em que a lei tributária
especificar.
No tocante ao ônus da prova, Paulo de Barros Carvalho demonstra a necessidade
de a Fiscalização provar a legitimidade de seus atos:
“Com a evolução da doutrina, nos dias de hoje, não se acredita mais
na inversão da prova por força da presunção de legitimidade dos
atos administrativos e tampouco se pensa que esse atributo exonera
a administração de provar as ocorrências que se afirma terem
existido. Na própria configuração oficial do lançamento, a lei
institui a necessidade de que o ato jurídico administrativo seja
devidamente fundamentado, o que significa dizer que o fisco tem
que oferecer prova concludente de que o evento ocorreu na estrita
conformidade da previsão genérica da hipótese normativa. Seguindo
adiante, vindo o sujeito passivo a contestar a fundamentação do ato
aplicativo lavrado pelo Fisco, o ônus de exibir a improcedência dessa
iniciativa impugnatória volta a ser, novamente, da Fazenda, a quem
quadrará provar o descabimento jurídico da impugnação, fazendo
remanescer a exigência. Vê-se, no fundo, que é função precípua do
Estado-Administração, empregar a linguagem jurídica competente na
produção dos atos de gestão tributária. O pressuposto de fato da
incidência há que ser relatado de maneira transparente e cristalina,
revestido com os meios de prova admissíveis nesse setor do direito, para
que possa prevalecer, surtindo os efeitos de estilo, quais sejam os de
constituir o vínculo ao Fisco, em termos da satisfação do objeto
prestacional.” (g.n.)
3. Ainda com objetivo de obter a declaração de nulidade do lançamento, aponta erro
na determinação do fato gerador, pois não teria havido ganho de capital na
transferência de ações para seus filhos. Assevera que a doação das ações da
empresa JATOBÁ foi realizada pelo exato valor que constou em suas declarações
Fl. 3058
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

de ajuste anual correlatas aos anos-calendário 2014 e 2015, ou seja, houve
transmissão para os donatários pelo preço de custo, o que poderia ser constatado
na declaração dos próprios beneficiários.
4. Diante desta premissa teria havido afronta ao art 23 da Lei no 9.532, de 1997, pois
se estaria tributando “suposto ganho de capital auferido nos aumentos de capital
realizados pelo impugnante, sem qualquer relação com a doação em si”. Entende
que nesta situação, o máximo que se cogitaria seria tributar os donatários, nunca
o doador.
5. Ainda entende nulo o lançamento, pois não se enquadraria na apuração do custo
de aquisição com lastro na média ponderada, preconizada pelo art 16 da Lei no
7.713, de 1998, mas sim naquela prevista no art 23 da Lei no 9.532, de 1997.
Desta forma, haveria erro na apuração da base de cálculo.
Ocorre que, a situação do Impugnante não está enquadrada no artigo 16, §2o da
Lei no 7.713/98, sendo manifestamente nulo o Auto de Infração, haja vista que a
situação do Impugnante é regida pelo artigo 23, §4o da Lei no 9.532/1997, o qual
determina que em casos de doação em adiantamento da legítima, o custo a ser
utilizado para apuração do ganho de capital é o valor pelo qual os bens foram
transferidos, nos seguintes termos:
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos
casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os
bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor
constante da declaração de bens do de cujus ou do doador.
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a
maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do
de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à
alíquota de quinze por cento. (...)
§ 4o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e
direitos de que trata este artigo, será considerado como custo de
aquisição o valor pelo qual houverem sido transferidos.
§ 5o As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens ou
direitos atribuídos a cada cônjuge, na hipótese de dissolução da
sociedade conjugal ou da unidade familiar. (g.n.)
Prejudicial de Mérito
6. Advoga a decadência parcial do lançamento relativa ao primeiro aumento de
capital, realizado em 14/11/2014 e correlato a ganho de capital da ordem de R$
47.594.910,92, vez que a ciência do lançamento somente ocorreu em 15/10/2020.
Mérito
7. Aborda a inexistência de fato gerador do imposto por ocasião da doação, seja na
forma de renda ou acréscimo patrimonial, lembrando a matriz constitucional
contida no art 153, inciso IV da Carta Magna de 1988; e art 43 do CTN, ambos a
condicionarem a incidência do imposto de renda a um incremento patrimonial.
Neste sentido cita julgado do STF e doutrina, para concluir que na presente
situação houve um decréscimo patrimonial.
Fl. 3059
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

8. Lembra que para evitar incongruência de apuração de ganho de capital na
operação doação, a própria Lei no 7.713, de 1988, no art 22. inciso III, excluiu o
adiantamento da legítima do campo de incidência.
9. Relembra que as doações em comento foram previstas pelo art 544 do Código
Civil e costuma ser afastada do campo de incidência do IRPF por decisões
judiciais, tais como as que se reproduz abaixo:
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - TRIBUTÁRIO -
IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÃO - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
DO DOADOR - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPOSTO DE RENDA
DECOTADO
DA
CDA
-
VIOLAÇÃO
AO
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL
-
DISSÍDIO
NÃO
DEMONSTRADO
-
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO - SÚMULA
284/STF.
1. O recurso especial não é a via adequada para reconhecimento de
violação a dispositivo constitucional.
2. Não se conhece do dissídio jurisprudencial, quando não realizado o
devido cotejo analítico da divergência, nos termos do art. 255 do RISTJ.
3. Se deficientemente fundamentado o recurso especial, tem
aplicabilidade o teor da Súmula 284/STF.
4. A doação de imóvel configura verdadeira redução de patrimônio,
não gerando para o doador qualquer tipo de acréscimo patrimonial,
pelo que não pode ser tida como fato gerador do imposto de renda.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente
provido.
(RESP no 675.271/RS, 2a Turma, rel. Ministra Eliana Calmon, julgado
em 13/09/2005, DJ 03/10/2005) (g.n.)
Na mesma linha o entendimento do TRF4, conforme se observa da ementa
abaixo transcrita:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. IRPF. GANHO DE CAPITAL. DOAÇÃO.
ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. NÃO-INCIDENCIA. 1. Não
subsiste a incidência de imposto de renda sobre ganho de capital
relativo à doação de bem efetuada em adiantamento de legítima,
por não se verificar a hipótese do artigo 43, inciso II, do Código
Tributário Nacional. 2. Apelação e remessa oficial desprovidas. “
(TRF4,
APELREEX
5001591-76.2014.4.04.7111,
SEGUNDA
TURMA, Relator OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, juntado aos
autos em 04/12/2014) (g.n.)
10. Recorda ainda argumento já despendido nas preliminares de que as ações da
JATOBÁ foram transferidas aos donatários pelo mesmo valor do custo de
aquisição, não havendo que se falar em ganho de capital.
Aumento do capital social em 14/11/2014
11. Em relação ao aumento de capital social realizado na pessoa jurídica em
14/11/2014, refuta o entendimento fiscal que redundou na desconsideração do
Fl. 3060
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

custo de aquisição adotado para as ações bonificadas vez que teriam sido
utilizados valores não oriundos do lucro da empresa na integralização.
“58. Independentemente do período em que ocorridas, no caso de recebimento de
bonificações, em quotas ou ações, oriundas da capitalização de outras reservas
que não tenham sido compostas com lucros (isto é que não sejam reservas de
lucros), não há possibilidade de acréscimo dos respectivos valores do estoque,
para o fim de apuração do custo médio ponderado unitário, tendo em vista tanto
a natureza dessas bonificações quanto a ausência de previsão legal que permita
esse acréscimo. Assim, mesmo após 1996, o montante dessas bonificações (as
oriundas da capitalização de outras reservas que não tenham sido compostas
com lucros) não pode ser considerado na apuração do custo médio
ponderado unitário.” (g.n.)
12. Assevera que o aumento de capital foi realizado a custa da conta contábil
“2104010050001 – RESERVA PARA INVESTIMENTOS”, constituída com
base nos lucros da companhia.
13. Explica que em 13/10/1971, a sucedida AMURADA-PLANEJAMENTO E
PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ no 76.701.655/0001-59, em
consórcio, saiu vitoriosa de concorrência pública, tendo firmado contrato de
consultoria (DOC 07) com a Comissão da Estrada de Ferro Central do Paraná,
cujo objeto fora cumprido em 22/10/1975. Como não teria recebido o avençado,
ajuizou ação de cobrança no 381-4/RJ em face da União e Estado do Paraná
(DOC 08), que originou o processo administrativo no 17944.00894/92-36 cujo
objetivo seria apurar o quantum indenizável faria jus o consórcio (DOC 09).
“DAS PERDAS E DANOS
Dispõe o Código Civil que aquele que por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica
obrigado a reparar o dano e que, não cumprindo a obrigação, ou deixando de
cumpri-la pelo modo e tempo devidos, responde o devedor por perdas e danos –
artigos 159 e 1.056.
O Autor, mesmo diante da satisfação integral da obrigação assumida,
havendo, portanto, prestado os serviços contratados, viu-se diante de
situação ímpar. O Estado contratante reconheceu a existência de substancial
saldo devedor e deixou de satisfazê-lo como avençado. É certo que, ao que
tudo indica, buscou transferir a causa do retardamento à União, no que
esta, por sua vez, não cumpriu integralmente a obrigação de indenizá-lo.
Todavia, o fato não justifica o retardamento, ao menos no campo da delimitação
da responsabilidade direta. O que se depreende dos autos é que o Autor,
impossibilitado de contar com os valores ajustados, viu-se em difícil
situação, isto face aos compromissos assumidos, noticiando a inicial,
inclusive, a existência de execuções forçadas contra si. Destarte, o Estado
deixou de cumprir sua principal obrigação, ocasionando, com isto, prejuízos
ao contratado, que não pode ficar sem a competente reparação.” (...)
14. Como fruto do trâmite do processo administrativo mencionado foi celebrado o
contrato no 257/TN (DOC 10), em resumo um acordo extrajudicial para
cumprimento da sentença transitada em julgado.
Após o regular trâmite do PAF no 17944.00894/92-36, o Consórcio e a União
celebraram o contrato no 257/TN (Doc. 10), no qual foi realizado um acordo
extrajudicial para pagamento da dívida decorrente da decisão judicial transitada
em julgado proferida nos autos de Execução em Ação Cível de Cobrança no 381-
Fl. 3061
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

4/RJ, conforme se observa da cláusula sexta abaixo transcrita (págs. 07 do Doc.
10):
“CLÁUSULA SEXTA – Em consequência do acordo extrajudicial ora
feito, por esta e melhora forma de direito, o CONSÓRCIO, dá ao
ESTADO e este dá à União plena, rasa e total e irrevogável, quitação dos
valores e obrigações pecuniárias que possam decorrer da decisão
integrante do Acórdão prolatado nos Autos da ACO no 381-4/RJ, do
Supremo Tribunal Federal, ou nela estar contidos, compreendendo o
principal, perdas e danos, correção monetária, juros, custas, honorários e
quaisquer outros valores ou encargos eventualmente devidos pela União
ao Estado ou devidos por este ao Consórcio.”
15. Explica que este haver foi originalmente lançado na conta de ativo identificada
pelo no 23010020001-3 (livro razão – DOC 11), porém passou por atualizações e
transferências entre contas contábeis diversas até chegar na conta no
2104010030003, objeto do posterior aumento de capital. Desta feita, entende
restar claro que o aumento de capital provém de lucro auferido pela empresa
JATOBÁ com o recebimento da indenização paga pela União Federal, restando
afastada a glosa realizada com lastro no art 658, §1o do RIR.
Conforme se observa do histórico da contabilização da conta da empresa
JATOBÁ (planilha anexa – Doc. 11), o valor acima foi sendo atualizado e
transferido entre algumas contas contábeis, até chegar na conta contábil no
2104010030003, objeto posteriormente do aumento de capital em 14/11/2014.
Fica claro, portanto, que o aumento do capital social da empresa JATOBÁ,
realizado em 14/11/2014, representa a conversão em capital, de lucro auferido
com o recebimento de indenização paga pela União Federal, estando totalmente
equivocada a premissa da qual partiu a Fiscalização.
16. Defende que, “Muito embora o lucro acima, lançado em conta de reserva de
lucro, não tenha transitado pelo resultado, é mister que seja aplicado o principio
da verdade material no processo administrativo fiscal, para reconhecer que, na
essência, as reservas da JATOBÁ compreendem lucros auferidos com o
recebimento de indenização da União Federal”. Em sua opinião, os julgadores
deveriam buscar, além dos dados existentes nos processos e declarações da PJ,
aquilo que efetivamente ocorreu, não podendo a forma de contabilizar
transformar-se na única essência dos fatos. Cita ementas do CARF que tratam de
erro de preenchimento de declarações para sustentar sua tese.
Aumento do capital social em 13/10/2015
17. No tocante à glosa de empréstimo no valor de R$ 500.000,00, motivada pela
fiscalização diante da ausência de comprovação documental acerca do efetivo
pagamento (Item 102 do Termo de Verificação Fiscal), pretende que seja
considerado agora, momento em que apresenta comprovante de transferência
bancária correlato (DOC 12).
18. Quanto à glosa de R$ 15.690.356,77 pagos a título de juros sobre capital próprio,
discrimina toda documentação apresentada durante o procedimento fiscal,
parecendo entendê-la suficiente à demonstração do crédito, ao contrário do que
concluiu a fiscalização. Explica que o valor acima mencionado é composto por
dois grupos de movimentações, a saber:
Fl. 3062
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

R$ 12.738.267,82: Pagamentos de despesas da JATOBÁ AGROPECUÁRIA,
efetuados pela JATOBÁ INDÚSTRIA, por conta e ordem do Impugnante; e
R$ 2.952.088,95: Outros lançamentos
19. Afirma que o aumento de capital experimentado pela JATOBÁ em 13/10/2015
abrangeu a conversão do saldo de “JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO – JCP”
da ordem de R$ 47.690.992,53, fato demonstrado no curso da fiscalização. Não
obstante, entende que o autuante “reprocessou” indevidamente tais informações,
situação que estaria representada na segunda tabela abaixo:
Seq.
Descrição
Valor
1
(+) SALDO INICIAL
12.043.803,24
2
(+) JCP A PAGAR (2001 A 2004)
48.249.094,48
3
(+) PAGAMENTOS EFETUADOS POR CONTA E ORDEM DO INTIMADO
12.738.267,82
4
(+) CRÉDITO DE JCP DECORRENTE DA INCORPORAÇÃO DA JATOBÁ
INDÚSTRIA PELA MURALHA
21.743.771,51
5
(+) OUTROS LANÇAMENTOS
2.952.088,95
6
(-) PAGAMENTOS DE JCP
54.994.744,90
TOTAL
42.732.281,10
A fiscalização “reprocessou” a planilha acima da seguinte forma:
Seq.
Descrição
Valor
+(1) +(2) –(6)
Saldo de JCP devido (soma dos créditos de JCP de 1999 a 2004 menos IR retido na fonte
menos JPC pagos)
5.298.152,82
+(3)
Pagamentos efetuados por conta e ordem do contribuinte
12.738.267,82
+(4)
Crédito de JCP decorrente da incorporação da Jatobá Indústria pela Muralha
21.743.771,51
+(5)
Outros lançamentos
2.952.088,95

TOTAL
42.732.281,10
20. Prossegue, reproduzindo os itens 121 e seguintes do Termo de Verificação Fiscal,
onde o autuante narra a triangulação de créditos e débitos envolvendo o
contribuinte e as sociedades JATOBÁ – AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A
(nova razão da empresa Muralha Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda) e
JATOBÁ AGRICULTURA, PECUÁRIA E INDUSTRIA S/A, CNPJ no
03.434.529/0001-01, das quais era sócio, concluindo pela ausência de instrução
probatória robusta que resguarde os pagamentos efetuados por conta e ordem do
contribuinte no valor de R$ 12.738.267,82.
136. Como já foi dito e repetido neste Termo, a base dos registros contábeis é a
documentação. E os documentos apresentados pelo Sr. Carlos, incluindo-se os
extratos bancários da “JATOBÁ INDÚSTRIA” (Anexos VI a X da resposta de
27/04/2020), além de não comprovarem com suficiência a operação de mútuo
que originou a operação triangular descrita nos parágrafos anteriores (121 a 127),
também não comprovam que os lançamentos contábeis, a crédito, na conta no
2102050010001 (“CARLOS SEARA MURADÁS – J.C.P.”), feitos pela
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA” e que totalizam R$12.738.267,82, referem-se
aos créditos do contribuinte, decorrentes dessa operação triangular. (...)
142. Conclui-se, pelo exposto, que, por deficiência de elementos probantes da
legitimidade dos supostos créditos de “JCP” , do contribuinte perante a
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA ” , no valor total de R$12.738.267,82, esses
créditos não foram acrescidos ao custo médio ponderado das ações, dessa
Companhia, recebidas por ele em face do aumento do capital social subscrito em
13/10/2015.
Fl. 3063
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

21. Contradiz as conclusões do fiscal, pois afirma que extratos bancários e contratos
firmados dariam suporte documental a toda operação, que é sintetizada por ele da
seguinte forma:
Conforme informado à Fiscalização, a composição desses valores denominados
como “Pagamentos efetuados por conta e ordem do Impugnante” são decorrentes
de operação triangular entre o Impugnante, a JATOBÁ AGRICULTURA
PECUÁRIA E INDUSTRIA S/A (JATOBÁ INDUSTRIA) e a MURALHA
PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA. (antiga razão
social da Jatobá Agricultura e Pecuária S.A.). Explica-se.
A MURALHA firmou contrato de empréstimo com a JATOBÁ INDUSTRIA,
conforme Instrumento Particular de Contrato de Mútuo disponibilizado (fls. 602
a 606), situação que colocou aquela, ao longo do tempo, na posição de credora.
Tal posição pode ser verificada pelo “razão” da conta no 2102050020010 ora em
anexo (Doc. 13), que demonstra a dívida detida pela JATOBÁ INDUSTRIA em
face da MURALHA.
Nota-se que, ao final de tal conta contábil, tem-se o saldo de R$ 23.718.397,24,
objeto do contrato de cessão firmado em 04/01/2005, conforme Contrato
Particular de Transação de Lucros com Dação em Pagamento e Cessão de
Crédito (fls. 609 a 613).
Em virtude de tal operação, o Impugnante passou a ser credor de JATOBÁ
INDÚSTRIA, no valor de R$ 23.718.397,24, conforme razão em anexo (Doc.
14).
22. Prossegue explicando que a dívida com a empresa Muralha fora quitada mediante
pagamentos de lucros e dividendos registrados tanto em livro diário da empresa
como em sua declaração de ajuste anual pessoa física (DOC 15 – fl 2 e DOC 24),
passando o recorrente à posição de credor da JATOBÁ INDÚSTRIA.
Naturalmente, ao receber tal crédito, o Impugnante passaria também à posição de
devedor da MURALHA, porém essa “dívida” foi quitada no ato mediante
pagamento de lucros ao Impugnante, conforme Razão da conta de Lucros
Acumulados (fls. 608).
23. No papel de credor da empresa JATOBÁ AGRICULTURA, PECUÁRIA E
INDUSTRIA S/A, no valor de R$ 23.718.397,24 conforme Razão de fl 615,
passou a permitir a gradativa amortização da dívida mediante pagamento de
despesas incorridas pela JATOBÁ/MURALHA, a exemplo daquela representada
pelo cheque no 850.809 (R$ 7.038,75), descontado em 05/01/2005 e contabilizado
na mesma data. Frisa que o saldo do valor devido pela JATOBÁ INDÚSTRIA
era acompanhado na conta identificada pelo código 2102050010005 e também na
empresa JATOBÁ/Muralha pelo valor bruto.
Naturalmente, a JATOBÁ INDÚSTRIA contabilizava esse pagamento a crédito
na conta no “1101010020025 – BANCOS, conforme razão ora em anexo (Doc.
16):
(...)
Tal valor também se encontra debitado no extrato de conta corrente da empresa
JATOBÁ INDÚSTRA, já entregue à Fiscalização (fls. 617):
(...)
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

A contrapartida de tal lançamento, contabilmente a “débito”, era em face do
saldo devido ao Impugnante, situação que evidencia adimplemento parcial da
dívida pela JATOBÁ INDÚSTRIA, como pode-se verificar na razão da conta no
2102050010005 (Doc. 14). Segue abaixo trecho exemplificando:
(...)
Logo, na empresa JATOBÁ INDÚSTRIA, tinha-se os seguintes lançamentos,
que demonstram o pagamento financeiro e o adimplemento parcial da dívida
detida em face do Impugnante:
▪ Crédito: Conta de banco (saída de recurso financeiro)
▪ Débito: Mútuo Carlos Seara Muradás (adimplemento da dívida em face do
Impugnante)
Já na MURALHA, a situação era diferente. Tal valor foi lançado como despesa,
tendo sido a contrapartida contra empréstimo do Impugnante, ou seja,
aumentando o saldo devido pela MURALHA em face do Impugnante. Explica-
se.
Conforme se verifica no livro diário da empresa MURALHA de janeiro de 2005
(Doc. 15), foi lançado a débito o pagamento na conta de despesa “honorários
pessoa jurídica”, de acordo com o valor bruto da nota fiscal, de R$ 7.500,00.
com o consequente lançamento de retenção dos tributos incidentes na operação.
A contrapartida era realizada mediante lançamento a crédito em conta a pagar ao
Impugnante, já com o valor líquido dos tributos (R$ 7.038,75), conforme o caso,
bem como lançamento a crédito na conta de IRRF/CSL/PIS/COFINS retidos a
recolher (R$ 112,50 de IRRF e 348,75 de CSL/PIS/COFINS). Veja-se:
(...)
Logo, na empresa MURALHA, tinha-se os seguintes lançamentos, que
demonstram a apropriação da despesa e o aumento do “conta a pagar” em face
do Impugnante:
▪ Crédito: Carlos Seara Muradás (aumento do passivo da empresa, ou seja, da
dívida devida ao Impugnante)
▪ Débito: conta de despesa (impactando o resultado da MURALHA)
Por isso que se diz que, nesses casos, a JATOBÁ INDÚSTRIA realizava o
pagamento das despesas da MURALHA, por conta e ordem do Impugnante.
24. Explica que o valor pleiteado (R$ 12.738.267,82) se refere às amortizações
ocorridas no período de 2005 a 2007, apresentando os livros diários correlatos
de emissão da JATOBÁ/Muralha (DOC 15) e destacando conclusões da
fiscalização sobre a fidelidade da escrituração no período compreendido entre
2001 e 2004, realizadas no item 119 do TVF que se contraporiam à glosa uma
vez que aqui não se trata de dedutibilidade de despesas na pessoa jurídica, e ainda
ultrapassariam o período de guarda de documentos (5 anos).
No entanto, mesmo diante de todos os documentos apresentados, a Autoridade
Administrativa desconsidera a própria coincidência dos números, amparados por
extratos bancários. Veja-se (fl. 43):
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

137. A eventual correspondêncía entre débítos nas contas bancárías da
“Mutuária/JATOBÁ INDÚSTRIA” e lançamentos contábeis de créditos
de “JCP” do contribuinte, feitos pela “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” na
conta no 2102050010001, não consubstancía a necessáría comprovação
documental de que esses débítos (nas contas bancárías da
“Mutuária/JATOBÁ INDÚSTRIA”) correspondem a despesas da
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA”, pagas por aquela (“JATOBÁ INDÚSTRIA”), por ordem do contríbuínte, na condíção de
credor/cessíonárío do crédíto de mútuo originalmente detido pela
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA”
A Autoridade Administrativa insiste na necessidade de apresentação dos
documentos suportes que demonstrassem que esses pagamentos “correspondem
a efetivas despesas desta Companhia” (fl. 43), nos seguintes termos (fl. 45):
141. Fíca claro que esses documentos, ísoladamente, não servem a
demonstrar que os débítos correspondem a pagamentos de despesas da
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA”, demonstração, essa, que dependeria de
documentos complementares que regístrassem as essêncías das despesas e
a coíncídêncía de datas e de valores, os quaís não foram apresentados.
Contudo, o que se verifica no presente caso é uma total desproporcionalidade da
exigência probatória, que entendeu ser necessário demonstrar que tipo de
despesa estaria sendo paga a favor da empresa, tão somente para fundamentar
crédito detido pelo Impugnante.
25. No tocante à desconsideração do valor de R$ 2.952.088,95, cujos lançamentos
foram efetuados como créditos na conta identificada pelo código
“2102050010001 – Carlos Seara Muradas – JCP), alega ter tido boa-fé e
diligência ao buscar os documentos, mas não teve sucesso. Relembra conteúdo do
art 195 do Código Tributário Nacional – CTN e art 37 da Lei no 9.430, de 1996,
para concluir que a busca pela correção da conduta do contribuinte não pode
violar a razoabilidade e proporcionalidade. Compila ementas de diversos julgados
da lavra do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para concluir
pela improcedência da desconsideração da quantia de R$ 15.690.356,77 referente
a juros sobre capital próprio.
Glosa do mútuo
26. Em relação aos montantes de R$ 299.705,00 e R$ 257.990,00 datados de
19/12/2011 e relativos a mútuo contabilizado pela empresa JATOBÁ,
desconsiderados pela falta de apresentação de documentos de caixa, o recorrente
destaca a motivação externada no item 155 do Termo de Verificação Fiscal e faz
menção a contrato formalizado em 28/09/2011 com aquela empresa com objetivo
de instrumentar empréstimo da ordem de R$ 548.000,00 (DOC 17),
1.1 O objeto do presente ínstrumento é o empréstímo, pelo MUTUANTE à
MUTUÁRIA, do valor total de R$ 548.000,00 (quínhentos e quarenta e oito míl
reaís).
1.2 O valor descríto na cláusula 1.1 acíma é líberado pelo Mutuante por conta e
ordem da MUTUÁRIA, da seguínte forma:
(a) R$ 350.000,00 (trezentos e cínquenta míl reaís), líberados na data de
assínatura do presente ínstrumento, em favor de AGS – DESENVOLVIMENTO
E PARTICIPAÇÕES LTDA., através de transferência eletrôníca dísponível
(TED) para a conta no 98942220, agêncía no 0010, do CITIBANK.
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

(b) R$ 198.000,00 (cento e noventa e oíto míl reaís), a serem líberados na data de
14/12/2011, em favor de DAL PONT & ADVOGADOS ASSOCIADOS, através
de transferêncía eletrôníca dísponível (TED) para a conta no 28270-8, agêncía no
8614, do Banco Itaú.”
27. Relata ainda a menção desta operação em outro instrumento contratual firmado
entre a empresa JATOBÁ e TIBAGI – Engenharia e Construções Ltda (DOC 18),
bem como outro contrato de mútuo envolvendo o recorrente e a sociedade AGS –
Desenvolvimento e Participações Ltda (DOC 19).
28. Continua afirmando que a existência dos empréstimos referidos possibilitou à
empresa AGS – Desenvolvimento e Participações Ltda autorizar a empresa
JATOBÁ a realizar pagamentos pela aquisição de dois terrenos no exato valor
emprestado R$ 548.000,00. Traz aos autos o comprovante de transferência
bancária do pagamento destes bens (DOC 21) e a autorização mencionada (DOC
20).
29. Ao fim, parece entender comprovada por via indireta a transação inicial, pedindo,
inclusive, aumento do valor para R$ 557.695,00.
Doação das Cotas do Fundo Muralha
30. Entende que a cobrança de ganho de capital incidente sobre a doação de cotas do
fundo MURALHA, administrado pelo Banco Bradesco S/A, deve ser afastada
com fundamento nos art 16 e 17 da IN no 1.585/2015, vez que se constitui
responsabilidade da fonte pagadora. Relembra a existência de declaração e email
daquela instituição (DOC 22) atestando o recolhimento em 23/06/2017 do
montante de R$ 71.671,32 em nome e CNPJ da Bem DTVM, administrador do
bem.
31. Recorda termos do item 17 do Parecer Normativo no 1, de 2002, que lhe daria,
inclusive, o direito a compensar-se do imposto retido, inclusive em declaração de
ajuste.
32. Haja vista ter tentado sem sucesso obter tais elementos de prova, requer a
intimação do Banco Bradesco com fito de que este apresente documentos que
evidenciem o recolhimento do ganho de capital na doação das cotas do FUNDO
MURALHA, tais como DARF, DIRF etc.
Defesa da Sra Ilze Liane de Souza Pinto Muradas
1. Recapitula a produção do lançamento e o motivo de sua responsabilização
solidária, qual seja, o fato de ser casada com o fiscalizado, Sr Carlos Seara
Muradas, sob o regime de comunhão universal de bens e a doação envolver bens
comuns ao casal.
2. Aborda o conteúdo do art 124, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), no
sentido de defender que a solidariedade somente pode existir quando há
comprovado interesse jurídico no fato que desencadeia o interesse comum.
3. Neste sentido faz referência aos julgados da lavra do CARF nos autos no
13896.002439/2010-61 e 10469.724756/2013-27.
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

4. Parece entender pela graduação de responsabilidade entre os envolvidos de
acordo com seu proveito em pretenso acréscimo patrimonial.
A graduação de responsabilidade implica em dizer que para que reste
configurada a hipótese de “interesse comum”, deve haver interesse jurídico e não
meramente econômico, devendo haver relação imediata com a ocorrência do fato
gerador, pois neste caso as pessoas podem compartilhar o polo passivo da
autuação fiscal, que será graduado pela solidariedade.
Sobre o interesse direto na situação que constitua o fato gerador, o CARF já
pontuou que: “Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do
CTN, é preciso que todos os devedores tenham um interesse focado exatamente
na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária. Ainda que
mais de uma pessoa tenha interesse comum em algum fato, para que haja
solidariedade tributária é necessário que o objeto deste interesse recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. Mais ainda, é
necessário que o interesse comum não seja simplesmente econômico, mas sim
jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma relação jurídica de
qual o sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua esfera de
direitos e deveres e o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse.”
A necessidade de se limitar a responsabilidade solidária aos envolvidos diretos
na situação que constitua o fato gerador (interesse jurídico) é medida de justiça
fiscal, pois desta forma há estrita vinculação da autuação à eventual acréscimo
patrimonial e manifestação de riqueza dos envolvidos diretamente, evitando
situações como a presente exigência indiscriminada do cônjuge, que sequer têm
capacidade contributiva para arcar com vultuoso montante exigido em face de
Carlos Seara Muradás.
Reforça o entendimento acima o fato de que o patrimônio detido por cada
cônjuge foi doado aos filhos, não havendo a necessária capacidade contributiva
que seria verificada caso se estivesse diante de pessoa diretamente ligada aos
supostos fatos geradores objeto da autuação fiscal.
5. Defende que tal orientação estaria amparada no Parecer Normativo Cosit no
04/2018, para concluir que a responsável solidária não estaria de modo algum
relacionada ao fato gerador, não tendo a fiscalização realizado “QUALQUER
INDIVIDUALIZAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTAS QUE
PUDESSEM DE ALGUMA FORMA JUSTIFICAR A ATRIBUIÇÃO DE
RESPONSABILIDADE”. Neste sentido reproduz ementas variadas, concluindo
pela nulidade da responsabilização atribuída com lastro no art 124, inciso I do
CTN.
6. Ainda que fosse providenciada a individualização acima referida, assevera ser
exigido o benefício do terceiro, o proveito econômico, situação inexistente na
situação concreta, até porque os bens não fazem mais parte do patrimônio do
casal, ou seja, teria havido decréscimo patrimonial. Destaca-se trecho de
jurisprudência do STJ trazida pela defesa:
3. Assim, não se pode dizer, neste caso, que há interesse comum do marido
na situação constitutiva do fato gerador do IRPF da esposa, pelo menos na
acepção prevista no inciso I do art. 124 do CTN, porquanto se pressupõe,
para esse efeito, que tivesse havido participação ativa dele, ao lado da
esposa, na produção do fato gerador da percepção dos rendimentos tidos
por tributáveis.
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Tampouco, se poderá dizer haver expressa disposição legal capaz de
atribuir a carga tributária a pessoa que não contribuiu para realização do
fato previsto como gerador da obrigação, no caso, a percepção de renda.
5. O interesse comum, como requisito da corresponsabilidade tributária, envolve,
necessariamente, a atuação de mais de uma pessoa na situação de conformação
do fato gerador do tributo. Não se trata, portanto, da ulterior fruição comum ou
igualitária por mais de uma pessoa dos resultados ou dos proveitos da atividade
produtora do aumento de renda dela decorrente. Trata-se, na verdade, de atuação
simultânea e conjunta de mais de uma pessoa na anterior situação configuradora
do próprio fato gerador. Se assim não fosse, qualquer indivíduo, que auferisse
alguma benesse do percebente da renda, poderia ser designado corresponsável
tributário.
6. No caso em apreciação, o recorrente foi autuado pelo Fisco Federal para
exigir-lhe o pagamento de IRPF sobre os rendimentos auferidos pela sua
esposa, percebidos diretamente por ela, como resultado de seu trabalho
pessoal, sem que o seu marido tivesse participação alguma na formação do
fato gerador correspondente.
Trata-se, nesta hipótese, de trabalho individual prestado por ela, junto a órgão
das Nações Unidas (PNUD). Por esta razão, o marido não é originariamente
coobrigado ao pagamento do IRPF eventualmente incidente sobre aqueles
valores, oriundos da prestação de serviço desempenhado diretamente pela sua
esposa, embora tenham feito, ulteriormente, a chamada declaração conjunta. Não
ocorre, em caso assim, a legitimidade subjetiva passiva da pessoa autuada – o
marido – sem prejuízo de a eventual exigência tributária do IRPF vir a ser
assestada contra a própria percebente da remuneração, a esposa do recorrente.
9. A interpretação das regras do Direito Tributário deve levar em conta a sua
finalidade de proteção do patrimônio do contribuinte, de modo que se lhe
assegure, com a máxima efetividade possível, todo o elenco de garantias que o
sistema jurídico positivado e os seus princípios gerais disponibilizam em seu
favor. Frauda a função protetiva do Direito Tributário a interpretação que
onera, sem razão jurídica, o patrimônio de quem não teve participação no
fato gerador do tributo que o Ente Tributante pretende arrecadar.
10. Recurso Especial a que se dá provimento.”
(Resp 1273396/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, Dje 12/12/2019) g.n
7. Entende que a atribuição de solidariedade realizada de maneira sumária como o
foi, ofende o art 10, inciso III do Decreto no 70.235, de 1972, na forma de vício
material, devendo ser declarada a nulidade do lançamento neste aspecto.
8. Ao fim, ratifica a integralidade dos argumentos meritórios apresentados pelo
sujeito passivo Carlos Seara Muradas.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 2863 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário,
determinando o cancelamento da glosa do custo de aquisição das ações da empresa JATOBÁ,
referente ao empréstimo realizado pelo sujeito passivo à empresa, no valor de R$ 500.000,00. É
ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Exercícios: 2016, 2018
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS.
Comprovado que o lançamento foi realizado com atendimento às formalidades legais e
permitiu o pleno exercício do direito de defesa ao contribuinte, deve ser afastada a
preliminar de nulidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda apurado em lançamento de ofício incidente sobre verba não
tributada anteriormente submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN.
GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO. DOAÇÃO.
Para efeito de incidência de ganho de capital importa a alteração de titularidade do bem
ou direito por qualquer operação de alienação, dentre elas a doação.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE RESERVAS E LUCROS. EFEITOS.
Somente o aumento de capital realizado mediante incorporação de lucros ou de reservas
constituídas com lucros, possibilita o incremento no custo de aquisição da participação
societária.
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. REPASSE. COMPROVAÇÃO.
As operações de mútuo entre partes relacionadas devem ser acatadas quando, além da
formalização contratual, restam amparadas em registros contábeis e efetiva
comprovação do repasse aos mutuários.
MÚTUO. PARTES RELACIONADAS. FORMALIDADE E SUBSTÂNCIA.
As operações de mútuo entre partes relacionadas, para serem opostas ao fisco, requerem
cumprimento de formalidades mínimas a exemplo do registro, além de comprovação
robusta da realização do negócio jurídico tal como declaram as partes.
FUNDO DE INVESTIMENTOS. CONDOMÍNIO FECHADO. ALIENAÇÃO.
GANHO DE CAPITAL. RESPONSABILIDADE.
O ganho de capital auferido em alienação de fundo de investimento fechado é de
responsabilidade do sujeito passivo, cabendo à fonte pagadora responsabilidade na
incidência relativa ao resgate destas aplicações.
FUNDO DE INVESTIMENTO. ALIENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
RECORRENTE.
A impugnação deve ser instruída pelo recorrente com elementos de prova suficientes a
comprovarem óbice à pretensão do sujeito ativo.
ALIENAÇÃO. BEM COMUM. RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM.
RELAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Na hipótese de alienação do bem comum derivado do regime matrimonial, a atribuição
de responsabilidade aos cônjuges por eventual ganho de capital é uma necessidade
derivada da figuração de ambos no pólo passivo da relação tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 2937 e ss), alegando, em síntese, o que segue:
1. A respeitável decisão proferida nestes autos é nula, pela ausência de apreciação
dos argumentos arguidos pelo Recorrente, bem como das provas produzidas pelo
contribuinte e do indeferimento do pedido de intimação do Banco Bradesco;
2. O raciocínio empregado pela Fiscalização e mantido pela decisão de primeira
instância não evidencia a origem dos valores que foram utilizados para aumento
do capital social, de modo que toda a fundamentação utilizada para a glosa dos
valores se pauta em estimativas e presunções;
3. Que houve afronta direta ao regramento previsto no art. 23 da Lei n. 9.532/1997,
exigindo Imposto de Renda em situação em que o Recorrente, amparado pela
legislação, optou por não atualizar o valor de seus bens;
4. Que a situação do Recorrente não está enquadrada no artigo 16, §2o da Lei no
7.713/98, haja vista que a situação do Recorrente é regida pelo artigo 23, §4o da
Lei n. 9.532/1997, não podendo o custo de aquisição ser calculado com base na
média ponderada;
5. Que a Fiscalização está, na realidade, exigindo Imposto de Renda sobre suposto
ganho de capital auferido nos aumentos de capital realizados pelo Recorrente,
tendo o primeiro aumento de capital, ocorrido em 14/11/2014, já sido atingido
pela decadência;
6. Na operação de doação, a própria Lei n. 7.713/1988, em seu artigo 22, III,
reconheceu que os valores referentes a doações em adiantamento de legítima
estão excluídas da apuração de ganho de capital, por isso deve ser integralmente
cancelado o Auto de Infração ora combatido;
7. Bem como há nítida violação ao art. 110 do CTN em razão da inviabilidade da
alteração do conceito de redução patrimonial, como de qualquer instituto ou
conceito de direito privado, ao considerar a redução patrimonial como
fundamento para tributação de ganho de capital;
8. O art. 23 da Lei n. 9.532/1997 não revogou o constante no art. 22, III da Lei no
7.713/1988. Tal artigo trouxe na verdade regime próprio para o ganho de capital
em doações, tal como sinalizado pela Solução de Consulta COSIT no 98 de 21 de
junho de 2021;
9. É evidente que o aumento do capital social da empresa JATOBÁ, realizado em
14/11/2014, representa a conversão de lucro em capital, estando totalmente
equivocada a premissa da qual partiu a Fiscalização, haja vista que não
considerou a origem desse aumento de capital o contrato no 257/TN;
10. Que independentemente da natureza (se perdas e danos ou lucros cessantes), tais
valores compõem o lucro da Jatobá e, portanto, deve ser reformada a decisão de
primeira instância que manteve a glosa;
11. A necessidade de que seja aplicado o princípio da verdade material no processo
administrativo fiscal devendo ser integralmente cancelada a mencionada glosa,
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

levando em conta a natureza efetiva do lucro, independente do procedimento
formal do lançamento contábil;
12. A glosa de R$ 15.690.356,77 deve ser integralmente afastada, haja vista a
comprovação pelo Recorrente da realização da operação por meio dos(as): (i)
extratos bancários; (ii) contratos realizados entre as partes; (iii) declarações tanto
da pessoa jurídica, quanto da física, com o registro do crédito; (iv) livros diários e
contabilizações nos balanços das empresas; (v) origem do crédito na distribuição
de lucros;
13. Ad argumentadum, bem como diante do longo transcurso de prazo entre a
ocorrência dessas operações que aconteceram a mais de 15 anos atrás, a exigência
de recibos, notas fiscais, cheques mostra-se completamente desproporcional e
desarrazoada, devendo ser integralmente cancelada a glosa referente aos créditos
denominados de Juros sobre Capital Próprio – JCP;
14. Conforme demonstrado pelos documentos anexos à Impugnação, restou
comprovado o pagamento pelo Recorrente referente à aquisição, pela Jatobá, dos
terrenos registrados nas matrículas no 42.299 e no 60.775, não merecendo
prosperar o argumento da decisão recorrida de que não houve comprovação do
pagamento do mútuo, com o consequente afastamento da glosa no montante de
R$ 557.695,00;
15. O valor do imposto referente à doação das cotas do Fundo Muralha foi retido e
recolhido pelo Banco Bradesco.
A responsável solidária, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada,
interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 3040 e ss), reiterando os termos de sua impugnação,
alegando, em síntese, a “necessidade de ser excluída do polo passivo do auto de infração, haja
vista que não está relacionada com o suposto fato gerador apurado pela Fiscalização, bem como
pelo fato de não ter sido realizada qualquer individualização ou demonstração de condutas que
pudessem de alguma forma justificar sua responsabilidade”.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto os recorrentes tiverem a oportunidade de discutir o débito
em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão
não deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão dos recursos tempestivamente apresentados, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação dos recorrentes neste sentido.
2. Do Recurso Voluntário interposto pelo Sr. Carlos Seara Muradás.
2.1. Preliminares.
2.1.1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da decisão recorrida, sob o
fundamento de que a decisão teria deixado de apreciar os argumentos trazidos, bem como as
provas produzidas e, ainda, em razão do indeferimento do pedido de intimação do Banco
Bradesco para apresentar a DARF referente à retenção do imposto.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada e se baseou na documentação comprobatória constante nos
autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente
motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
A propósito, a decisão recorrida se manifestou expressamente sobre a
impertinência probatória de intimar o Banco Bradesco S/A para fazer prova das alegações
trazidas pelo recorrente, levando em consideração que a DIRF entregue pelo administrador do
Fundo Muralha não retorna recolhimento de valor e código de arrecadação coincidentes,
tampouco foram encontrados recolhimentos nos sistemas da Receita Federal.
A decisão recorrida ainda realizou análise minuciosa do caso concreto, tecendo
considerações sobre a ausência de indícios que militasse favoravelmente ao deslinde da
controvérsia, justificando, portanto, a impertinência do pedido de conversão do julgamento em
diligência, com espeque na dinâmica do ônus da prova. É de se ver:
[...] Por fim, em relação à suposta quitação do tributo aqui requerido (R$ 56.723,94),
que restaria atestada em montante até superior (R$ 71.671,32) por declarações e
comunicações do Banco Bradesco S/A contidas às fls 2838-2849, importa dizer que o
elemento de prova hábil para esta finalidade seria o DARF em nome do sujeito passivo,
ora recorrente, especialmente quando DIRF entregue pelo administrador do Fundo
Muralha não retorna recolhimento de valor e código de arrecadação coincidentes (4600
- Imposto sobre ganhos de capital na alienação de bens e direitos), tampouco são
encontrados recolhimentos nos sistemas deste órgão como atesta consulta apensa.
Prudente lembrar que o ônus da prova cabe a quem alega, tanto em face do art 15 do
Decreto no 70.235, de 1972, a exigir que a defesa administrativa seja instruída com os
elementos de prova em que se fundar, bem como do art 373 do Código de Processo
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Civil (CPC), fonte subsidiária de consulta, a impor à parte contrária o ônus da prova
acerda da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de
trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A vista do exposto e diante de uma instrução probatória precária, creio ser impossível
acolher as pretensões do interessado. No mesmo bojo, nego o pedido de intimação
dirigido ao Banco Bradesco S/A por entender que o ônus da prova é do recorrente e não
haver indícios de que tal proceder milite favoravelmente ao deslinde da contenda.
Ademais, a decisão recorrida tratou especificadamente sobre a apuração do ganho
de capital, detalhadamente, quando adentrou ao mérito, tendo, inclusive, esclarecido o seguinte:
[...] Neste contexto, relembre-se que a Fiscalização pontuou o que considerou equívocos
na valoração do custo de aquisição informado em declaração de bens do recorrente (fl
48), de modo a apurar divergência entre esta variável e o valor de alienação (doação)
considerado.
(...)
Portanto, ao meu sentir, a lide não reside na alienação em si considerada (doação), mas
no acerto da conduta fiscal na forma de cálculo do custo de aquisição, o que será tratado
em tópico seguinte.
Ademais, a decisão recorrida consignou expressamente que a aplicação do art. 22,
II, da Lei no 7.713, de 1988, só ocorreria nas situações em que os bens fossem transferidos aos
donatários pelo exato valor em que constavam na última declaração de bens do doador, restando
justificada a aplicação do art. 16, § 2o, da Lei no 7.713/98, entendimento que coincide com o
exame deste Relator sobre a matéria. É de se ver:
[...] Inconteste que neste mesmo diploma normativo, mais especificamente em seu art
22, constou determinação para exclusão do ganho de capital porventura verificado em
doações motivadas por adiantamento da legítima. Porém, não se deve olvidar que tal
assertiva foi alterada, quiçá esclarecida com intuito de evitar sonegação tributária e
planejamento fiscal abusivo, pela edição do art 23 da Lei no 9.532, em 10 de dezembro
de 1997, que especificou em que condição seria afastada a apuração de ganho de capital,
qual seja, quando os bens fossem passados aos donatários pelo exato valor em que
constavam na última declaração de bens do doador. Caso contrário, em havendo
qualquer diferença, se configuraria ganho de capital sob responsabilidade do doador.
A propósito, a fiscalização questionou justamente o custo de aquisição do valor
pelo qual os bens foram transferidos, motivo pelo qual, não prospera a defesa do recorrente sobre
a necessária aplicação do art. 23, § 4o, da Lei no 9.532/1997. A propósito, é de se ver o
fundamento adotado pela fiscalização sobre a metodologia utilizada:
[...] Questão no 1: Quotas ou ações decorrentes de capitalização de lucros ou de
reservas constituídas com lucros – repercussão no custo médio ponderado
57. Em caso de quotas ou ações (dependendo do período, o contribuinte adquiriu ou
recebeu, em bonificações, quotas ou ações, pois a “JATOBÁ” foi constituída como
sociedade limitada, cujo capital social é composto por quotas, e posteriormente se
tornou sociedade anônima, em que o capital social é formado por ações) conferidas ao
contribuinte, na proporção de sua participação no capital social, em decorrência de
aumento do capital social por incorporação de lucros ou de reservas constituídas com
lucros, o valor correspondente a essas quotas ou ações é acrescido ao custo do estoque
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

somente no ano de 1993 e a partir de 01/01/1996, nos expressos termos da legislação
tributária (art. 75 da Lei no 8.383/91; art. 10, §1o, da Lei no 9.249/95 e arts. 135 e 383,
parágrafo único, do RIR/99). Assim, os montantes correspondentes a todas as
bonificações, em quotas ou ações, recebidas por ele fora desses períodos – ou seja,
no caso concreto, anteriormente a 1996 – não são computáveis como custo para o
fim de apuração do custo médio ponderado unitário.
58. Independentemente do período em que ocorridas, no caso de recebimento de
bonificações, em quotas ou ações, oriundas da capitalização de outras reservas que não
tenham sido compostas com lucros (isto é, que não sejam reservas de lucros), não há
possibilidade de acréscimo dos respectivos valores no valor do estoque, para o fim
de apuração do custo médio ponderado unitário, tendo em vista tanto a natureza
dessas bonificações quanto a ausência de previsão legal que permita esse
acréscimo. Assim, mesmo após 1996, o montante dessas bonificações (as oriundas da
capitalização de outras reservas que não tenham sido compostas com lucros) não pode
ser considerado na apuração do custo médio ponderado unitário.
Para além do exposto, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde
da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado. Em outras palavras, o julgador
não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelo recorrente, basta
apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as questões essenciais e suficientes ao
julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no âmbito do STJ (EDcl no AgRg no
REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag 1.299.462/AL, EDcl no REsp no
811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo
examinado a prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos
suscitados, não tem o condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à
interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
E, ainda, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
As demais alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao mérito da
questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente motivado,
não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações imputadas
ao sujeito passivo. A decisão recorrida também entendeu desta forma, motivo pelo qual, não
vislumbro qualquer omissão neste particular, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelo recorrente.
2.1.2. Preliminar de nulidade do lançamento.
Preliminarmente, o sujeito passivo pleiteia o reconhecimento da nulidade do
lançamento, com lastro em três vícios: (i) erro de determinação da matéria tributável, pois a
fiscalização teria desqualificado o aumento de capital da empresa JATOBÁ, ocorrido em
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

14/11/2014, por não derivar de reservas de lucros; (ii) erro na determinação do fato gerador, pois
não teria havido ganho de capital na transferência de ações para seus filhos, pois tal operação
teria sido feita pelo exato valor declarado; (iii) erro na apuração da base de cálculo, pois ao caso
seria aplicável o art. 23 da Lei no 9.532, de 1997.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
A começar, entendo que as alegações do recorrente, a meu ver, dizem respeito ao
mérito da questão posta, não se tratando de preliminar, eis que o lançamento foi devidamente
motivado, não havendo qualquer prejuízo para a compreensão dos fatos narrados e as infrações
imputadas ao sujeito passivo. A decisão recorrida também entendeu desta forma, motivo pelo
qual, não há qualquer reparo a ser feito, não se tratando propriamente de preliminar. É de se ver:
[...] No que tange à suposta inexistência do fato gerador do ganho de capital, ao meu
sentir, somente pode ser decidida pelo adentrar do mérito, pois se há convergência no
que tange ao valor adotado para doação (R$ 297.975.381,92), o mesmo não se pode
dizer quanto ao custo de aquisição do bem alienado, onde divergem as partes sobre o
método de avaliação diante das provas acostadas e subsunção ao regramento tributário
vigente, como transparece fartas passagens do Termo de Verificação Fiscal e a própria
declaração de ajuste anual entregue pelo contribuinte (fls 48, 1335 e 1357).
(...)
Diante de balizado ensinamento, imperioso concluir que a descrição dos fatos tem
caráter essencial em virtude de duas funções precípuas, quais sejam, oportunizar ao
sujeito passivo na fase processual o exercício do seu direito de ampla defesa e
contraditório, com cunho de dar-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos; e
convencer o julgador da plausibilidade legal da autuação, demonstrando a relação entre
a matéria consubstanciada no auto com a hipótese abstrata descrita na norma jurídica.
Pois bem, entendo que no presente caso a descrição dos fatos, apresentada no auto de
infração e complementada pelo Termo de Verificação Fiscal (fls 15-60), dele parte
integrante, se faz presente na justa medida. Notar ainda que as variáveis utilizadas para
apuração dos ganhos de capital, quais sejam, custo de aquisição, valor de alienação, data
da operação e tipo de operação, provas consideradas e fontes destas, e até mesmo a
origem da responsabilidade da Sra Ilze Liane Muradas, são detidamente detalhadas pela
autoridade fiscal em termo próprio, de modo a lhe garantir os subsídios ao exercício
pleno da defesa, em todos os matizes que agora são verificados.
Diante deste cenário, oportuno registrar que o Processo Administrativo Fiscal (PAF)
assenta-se sobre dois pilares: a informalidade (ou melhor, a formalidade moderada) e a
verdade material. Se por um turno, a aplicação destes não pode macular princípios
outros a que se submete a Administração Pública, tais como legalidade e moralidade, de
outro, impõe a verificação do cerceamento do direito de defesa em bases reais como já
dito, ou seja, no caso em concreto, com vistas a detectar o efetivo prejuízo do acusado
no que tange à liberdade para produção de provas a seu favor.
Neste diapasão, entendo que se o lançamento cumpriu os requisitos formais e materiais
mínimos a dar ensejo à sua validade, permitindo ao impugnante, após regular ciência,
fazer uso de sua prerrogativa defensiva em toda a sua plenitude, rebatendo as acusações
a ele impostas mediante alegações preliminares e meritórias, além da produção de todas
as provas que julgue relevantes para elidir o lançamento, obrigatório deduzir pela
inocorrência de cerceamento. Portanto, alio-me à farta jurisprudência do atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Acórdão 102-44186
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - Não cabe a argüição de
cerceamento do direito de defesa sob a alegação do não recebimento de
documento constante do processo. A vista do processo, a requisição de cópias
bem como a bem estruturada defesa demonstram o conhecimento pleno da
acusação. Tendo o julgador analisado detidamente os documentos embasadores
da exigência bem como as argumentações apresentadas na impugnação é de se
rejeitar a argumentação de cerceamento de defesa.
Acórdão 104-18718
NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares
como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito
de defesa.
Assim, restando provado o cumprimento dos requisitos formais e materiais que militam
a favor da amplitude do direito de defesa, não há que se falar em nulidade.
Para além do exposto, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do
lançamento de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da
legislação de regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do
CTN). A não observância da legislação que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos,
tem como consequência a nulidade do ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente
cerceamento do direito de defesa.
Contudo, vislumbro que o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento. O
convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação que entendeu pertinente ao presente caso,
procedeu a apuração do tributo devido com a demonstração constante no Auto de Infração.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais
que disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais
aplicáveis ao caso, além de descrever, minuciosamente, o fato gerador da obrigação em comento,
além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o
Relatório fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas
totais condições para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos
adotados pela auditoria fiscal.
E, ainda, entendo que foram oferecidas ao recorrente todas as informações
relevantes para apresentar sua defesa. Tanto o foi que, tempestivamente, o sujeito passivo
impugnou o lançamento, demonstrando conhecer plenamente os fatos que lhe foram imputados.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado da descrição dos fatos, tudo conforme a
legislação.
Constato que o presente lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos
no art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972,
bem como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo
que restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992 e na Lei no 8.212/91, bem
como foi assegurado ao Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e
ao devido processo legal, razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Prejudicial de Mérito - Decadência.
Em seu apelo recursal, o contribuinte suscita a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário relativamente ao IRPF exigido sobre o ganho de capital
auferido, no valor de R$ 47.594.910,92, considerando que: (i) a ciência do lançamento ocorreu
no dia 15/09/2020; (ii) o primeiro aumento de capital foi realizado em 14/11/2014.
Pois bem. Oportuno esclarecer, inicialmente, que em decorrência do julgamento
dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882, 559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes
termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Para além do exposto, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de
controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se: a) Do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da
ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso dos autos, cabe destacar que o imposto de renda sobre o ganho de capital
está sujeito à tributação definitiva e em separado, com prazo de pagamento próprio até o último
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

dia útil do mês subseqüente ao da percepção dos ganhos. Em outras palavras, no ganho de
capital, em regra, não há que se falar em ocorrência de pagamento antecipado, pois sua
tributação se dá em separado, não integrando o ajuste anual, sendo que os pagamentos que
podem ser computados no ajuste anual não se aproveitam para trazer a regra de decadência para
o art. 150, §4o, do CTN.
Conforme bem assentou a decisão de piso, não houve qualquer pagamento
antecipado de tributo incidente sobre o ganho de capital apurado pela autoridade fazendária.
Dessa forma, o contribuinte não recolheu qualquer valor de imposto de renda sobre o ganho de
capital tributado, o que afasta a aplicação da regra de contagem do prazo decadencial do § 4o do
art. 150 do CTN, incidindo o inciso I do art. 173 do CTN.
A propósito, no caso dos autos, a doação das ações pelo recorrente aos
descendentes foi realizada na data de 14/10/2015, cujo tributo deveria ter sido pago, se fosse o
caso, até 30 dias depois deste marco inicial, não sendo possível considerar como marco a
subscrição do capital em si. Assim, uma vez que o sujeito passivo foi cientificado do lançamento
no dia 15/09/2020, não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado como
decorrência do ganho de capital apurado, em razão da aplicação do art. 173, I, do CTN.
Conclui-se, portanto, inatacável o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário, levando em consideração que, se o primeiro fato gerador se deu em 14/10/2015, o
início da decadência se daria apenas em 01/01/2016, podendo a autuação se dar até 31/12/2020.
Considerando-se a ciência ocorrida em 15/09/2020, consoante AR de e-fl. 1195, portanto
anterior ao lapso decadencial, conclui-se pela impossibilidade de aquiescer a prejudicial de
mérito pretendida pelo recorrente.
Dessa forma, afasto a alegação de decadência suscitada pelo recorrente.
2.3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Notificação de Lançamento para cobrança de
créditos tributários de Imposto de Renda Pessoa Física, referentes aos anos calendários de 2015 e
2017, por omissão e/ou apuração incorreta do ganho de capital na doação de bens, no valor total,
acrescidos de juros e multa de ofício, de R$ 25.216.549,80 (vinte e cinco milhões duzentos e
dezesseis mil quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).
Conforme se verifica da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o Auto de
Infração teve como objeto o ganho de capital auferido em três operações de doação realizadas
pelo Recorrente, resumidas abaixo:
1. Doação com reserva de usufruto, em 14/10/2015, de 297.975.382 ações (fls. 906)
da empresa JATOBÁ AGRICULTURA E PECUÁRIA S.A. (CNPJ no
76.701.655/0001-59), para seus filhos: Bettina de Souza Pinto Muradás, Daniella
de Souza Pinto Muradás Nardoni, Guilherme de Souza Pinto Muradás e Márcia
de Souza Pinto Muradás, pelo valor total de R$ 297.975.381,92, tendo em seu
entendimento auferido ganho de capital de R$ 67.490.298,79;
2. Doação (fls. 982), em 23/12/2015, de 62.669.173 cotas do FUNDO DE
INVESTIMENTO EXPOENTE RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
(CNPJ no13.910.486/0001-47), para seus filhos: Bettina de Souza Pinto Muradás,
Fl. 3080
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Daniella de Souza Pinto Muradás Nardoni, Guilherme de Souza Pinto Muradás e
Márcia de Souza Pinto Muradás, pelo valor total de R$ 102.359.554,89, tendo em
seu entendimento auferido ganho de capital de R$ 10.833.053,33, correspondente
à diferença positiva entre o valor de alienação (R$ 102.359.554,89) e o custo de
aquisição (R$ 91.526.501,56) das cotas, e;
3. Doação (fls. 882), em 13/06/2017, de 20.476.370,4252504 cotas do BRADESCO
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
MURALHA (CNPJ no 04.968.651/0001-20), para seus filhos: Bettina de Souza
Pinto Muradás, Daniella de Souza Pinto Muradás Nardoni, Guilherme de Souza
Pinto Muradás e Márcia de Souza Pinto Muradás, pelo valor total de R$
136.544.532,30, tendo em seu entendimento auferido ganho de capital de R$
378.159,66, correspondente à diferença positiva entre o valor de alienação e o
custo de aquisição das cotas.
Dessa maneira, foi lançado de ofício o IRPF devido, no valor de R$
11.805.226,74, resultante da soma: (i) R$ 10.123.544,81, referente ao imposto de renda incidente
sobre o ganho de capital oriundo da doação das ações da empresa JATOBÁ; (ii) R$
1.624.957,99, referente ao imposto de renda incidente sobre o ganho de capital oriundo da
doação das cotas do FUNDO EXPOENTE e (iii) R$ 56.723,94 referente ao imposto de renda
incidente sobre o ganho de capital oriundo da doação das cotas do FUNDO MURALHA.
Em relação ao mérito, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação,
alegando, em síntese, o que segue:
1. Que houve afronta direta ao regramento previsto no art. 23 da Lei no
9.532/1997, exigindo Imposto de Renda em situação em que o Recorrente,
amparado pela legislação, optou por não atualizar o valor de seus bens;
2. Que a situação do Recorrente não está enquadrada no artigo 16, §2o da Lei no
7.713/98, haja vista que a situação do Recorrente é regida pelo artigo 23, §4o
da Lei n' 9.532/1997, não podendo o custo de aquisição ser calculado com
base na média ponderada;
3. Na operação de doação, a própria Lei no 7.713/1988, em seu artigo 22, III,
reconheceu que os valores referentes a doações em adiantamento de legítima
estão excluídas da apuração de ganho de capital, por isso deve ser
integralmente cancelado o Auto de Infração ora combatido;
4. Bem como há nítida violação ao art. 110 do CTN em razão da inviabilidade
da alteração do conceito de redução patrimonial, como de qualquer instituto
ou conceito de direito privado, ao considerar a redução patrimonial como
fundamento para tributação de ganho de capital;
5. O art. 23 da Lei n' 9.532/1997 não revogou o constante no art. 22, III da Lei
no 7.713/1988. Tal artigo trouxe na verdade regime próprio para o ganho de
capital em doações, tal como sinalizado pela Solução de Consulta COSIT no
98 de 21 de junho de 2021;
6. É evidente que o aumento do capital social da empresa JATOBÁ, realizado
em 14/11/2014, representa a conversão de lucro em capital, estando
Fl. 3081
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

totalmente equivocada a premissa da qual partiu a Fiscalização, haja vista que
não considerou a origem desse aumento de capital o contrato no 257/TN;
7. Que independentemente da natureza (se perdas e danos ou lucros cessantes),
tais valores compõem o lucro da Jatobá e, portanto, deve ser reformada a
decisão de primeira instância que manteve a glosa;
8. A necessidade de que seja aplicado o princípio da verdade material no
processo administrativo fiscal devendo ser integralmente cancelada a
mencionada glosa, levando em conta a natureza efetiva do lucro,
independente do procedimento formal do lançamento contábil;
9. A glosa de R$ 15.690.356,77 deve ser integralmente afastada, haja vista a
comprovação pelo Recorrente da realização da operação por meio dos(as): (i)
extratos bancários; (ii) contratos realizados entre as partes; (iii) declarações
tanto da pessoa jurídica, quanto da física, com o registro do crédito; (iv)
livros diários e contabilizações nos balanços das empresas; (v) origem do
crédito na distribuição de lucros;
10. Ad argumentadum, bem como diante do longo transcurso de prazo entre a
ocorrência dessas operações que aconteceram a mais de 15 anos atrás, a
exigência de recibos, notas fiscais, cheques mostra-se completamente
desproporcional e desarrazoada, devendo ser integralmente cancelada a glosa
referente aos créditos denominados de Juros sobre Capital Próprio – JCP;
11. Conforme demonstrado pelos documentos anexos à Impugnação, restou
comprovado o pagamento pelo Recorrente referente à aquisição, pela Jatobá,
dos terrenos registrados nas matrículas no 42.299 e no 60.775, não merecendo
prosperar o argumento da decisão recorrida de que não houve comprovação
do pagamento do mútuo, com o consequente afastamento da glosa no
montante de R$ 557.695,00;
12. O valor do imposto referente à doação das cotas do Fundo Muralha foi retido
e recolhido pelo Banco Bradesco.
Ao que se passa a analisar.
2.3.1. Ganho de Capital na Doação – Custo de Aquisição.
Inicialmente, cabe pontuar que o artigo 23 da Lei no 9.532/97, autoriza a
transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação
em adiantamento da legítima, os bens e direitos, pelo valor de mercado ou pelo valor constante
da declaração de bens do de cujus ou do doador. Se a transferência for efetuada a valor de
mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens
do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por
cento. É de se ver:
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança,
legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser
avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de
cujus ou do doador.
Fl. 3082
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e
o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-
á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento.
§ 2o O imposto a que se referem os §§ 1o e 5o deverá ser pago: (Redação dada pela
Lei no 9.779, de 1999)
I - pelo inventariante, até a data prevista para entrega da declaração final de espólio, nas
transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 7o, § 4o da Lei no 9.250, de 26
de dezembro de 1995; (Incluído pela Lei no 9.779, de 1999)
II - pelo doador, até o último dia útil do mês-calendário subseqüente ao da doação, no
caso de doação em adiantamento da legítima; (Incluído pela Lei no 9.779, de 1999)
III - pelo ex-cônjuge a quem for atribuído o bem ou direito, até o último dia útil do mês
subseqüente à data da sentença homologatória do formal de partilha, no caso de
dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar. (Incluído pela Lei no
9.779, de 1999)
§ 3o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na sua
declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-calendário da
homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver sido
efetuada a transferência.
§ 4o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de que trata
este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo qual houverem sido
transferidos.
§ 5o As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens ou direitos atribuídos a
cada cônjuge, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar.
No mesmo sentido dispôs o art. 119 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento
do Imposto sobre a Renda (RIR), vigente à época do fato gerador, bem como inciso II, art. 3o c/c
art. 20 da Instrução Normativa SRF no 84, de 2001, e ainda art. 21 da Instrução Normativa RFB
no 1.500, de 2014:
Herança, Legado ou Doação em Adiantamento da Legítima e Dissolução da Sociedade
Conjugal
Art. 119. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de
bens do de cujus ou do doador (Lei no 9.532, de 1997, art. 23).
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e
o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-seá
à incidência de imposto, observado o disposto nos arts. 138 a 142 (Lei no 9.532, de
1997, art. 23, § 1o).
§ 2o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na sua
declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-calendário da
homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor pelo qual houver sido
efetuada a transferência (Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 3o).
§ 3o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de que trata
este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo qual houverem sido
transferidos (Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 4o).
Fl. 3083
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, também, aos bens ou direitos atribuídos a
cada cônjuge, na hipótese de dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar
(Lei no 9.532, de 1997, art. 23, § 5o).
§ 5o O imposto a que se referem os §§ 19 e 49 deverá ser pago (Lei no 9.532, de 1997,
art. 23, § 2o , e Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 10):
I - pelo inventariante, até a data prevista para a entrega da declaração final de espólio,
nas transmissões mortis causa, observado o disposto no art. 13;
II - pelo doador, até o último dia útil do mês calendário subseqüente ao da doação, no
caso de doação em aditamento da legítima;
III - pelo ex-cônjuge a quem for atribuído o bem ou direito, até o último dia útil do mês
subseqüente à data da sentença homologatória do formal de partilha, no caso de
dissolução da sociedade conjugal ou da unidade familiar.
Consoante se apreende da legislação mencionada, vislumbra-se a possibilidade de
a pessoa física realizar a transferência de direito de propriedade por doação, em adiantamento de
legítima, pelo valor constante de sua declaração de bens, não se apurando qualquer ganho de
capital, bem como em importância superior àquela, de modo que a diferença a maior será
tributável como ganho de capital, incidindo sobre ela uma alíquota de 15%.
Se as transferências se derem por valor de custo, os eventuais ganhos ficam
diferidos para o momento de posterior alienação pelos donatários. Se a opção for por
transferência por valor superior, a diferença a maior entre este e o valor pelo qual constavam da
declaração de bens do doador (valor de custo de aquisição) configura ganho de capital, sujeito à
incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento. O artigo 23 da Lei no 9.532/97
contempla, portanto, uma faculdade destinada ao contribuinte de efetivar esta transferência de
bens e direitos, tanto por seu valor histórico, como em montante além deste.
Em outras palavras, a pessoa física que realizar doação em adiantamento de
legítima, por meio da transferência de bens e direitos, poderá fazê-lo pelo valor em que constante
de sua declaração de rendimentos, não incorrendo em ganho de capital, como ainda por
importância superior, caso em que a diferença a maior será tributável a título de ganho de capital,
sendo que, nessa hipótese, cabe ao inventariante, doador ou ex-cônjuge, a responsabilidade
tributária pelo recolhimento do imposto, nos termos do art. 23, § 2o, II, da Lei no 9.532/97.
Assim, no caso específico de doação em adiantamento de legítima de ações, o
inciso II do § 2o do art. 23 da Lei no 9.532, de 1997, estabelece que o doador deve ser o
responsável pela retenção do Imposto sobre a Renda, caso haja ganho tributável, já que tal
espécie de transferência deve seguir as regras aplicáveis à tributação do ganho de capital
da pessoa física.
Infere-se, então, que: (i) as pessoas físicas poderão transferir a outras pessoas
físicas, bens e direitos de sua propriedade, inclusive em adiantamento da legítima; (ii) ao
transferir bens e direitos por doação em adiantamento da legítima, a pessoa física poderá entregar
os bens pelo mesmo valor com que constem em sua declaração de rendimentos, hipótese em que
não haverá ganho de capital a ser apurado; (iii) ao transferir bens e direitos por doação em
adiantamento da legítima, a pessoa física poderá entregar tais bens por valor superior ao
consignado em sua declaração, hipótese em que se apurará ganho de capital com base na
diferença a maior encontrada; (iv) o doador deve ser o responsável pela retenção do Imposto
Fl. 3084
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

sobre a Renda, caso haja ganho tributável, já que tal espécie de transferência deve seguir as
regras aplicáveis à tributação do ganho de capital da pessoa física.
Dessa forma, a doação, ainda que motivada pela antecipação de direito de
herança, é hábil a alterar o domínio da coisa, isto é, a operar verdadeira transferência de
propriedade, sendo, portanto, passível de ensejar a apuração de ganho de capital. Nesse sentido,
caminha o entendimento da Receita Federal do Brasil, externado por meio da Solução de
Consulta no 66 – Cosit, de 23 de junho de 2020, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. GANHO DE CAPITAL. TRIBUTAÇÃO DA
MAIS-VALIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS BENS E DIREITOS. VALOR
DE MERCADO. VALOR CONSTANTE NA DECLARAÇÃO DE BENS DO
DOADOR. VALOR ATRIBUÍDO NA AVALIAÇÃO PARA EFEITO DE
PAGAMENTO DO IMPOSTO ESTADUAL DE TRANSMISSÃO.
Na transferência de direito de propriedade por doação em adiantamento de legítima, os
bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou considerados pelo valor
constante na declaração de bens do doador.
O valor relativo à opção por qualquer dos referidos critérios de avaliação independe do
valor atribuído em avaliação adotada para efeito do pagamento do imposto estadual de
transmissão.
Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na declaração de bens do
doador, a diferença a maior constitui ganho de capital sujeito a tributação definitiva.
No entanto, o percentual fixo de redução, previsto legalmente, pode ser aplicado sobre o
ganho de capital apurado. No caso de imóveis adquiridos até o ano de 1969, adota-se o
percentual fixo de redução de 100% (cem por cento) sobre o ganho de capital
determinado.
Dispositivos Legais: Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza, arts. 35, inciso VI, alíneas "d" e "e", 130, 132, 140, 148, 149, 150 e 153,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018; Instrução Normativa SRF
no 84, de 11 de outubro de 2001, arts. 3o, inciso II, 20, 26 e 30, inciso IV; Instrução
Normativa SRF no 599, de 28 de dezembro de 2005; Instrução Normativa RFB no 1.500,
de 29 de outubro de 2014, arts. 10, inciso IV, e 21, inciso V.
Ademais, recentemente, em situação similar a dos autos, a Receita Federal do
Brasil, por meio da Coordenação-Geral de Tributação, formalizou a Solução de Consulta no 91 –
Cosit, de 21 de junho de 2021, traçando as seguintes conclusões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
DOAÇÃO EM ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COTAS DE FUNDO FECHADO
DE AÇÕES.
A doação em adiantamento de legítima de cotas de fundo fechado de investimento em
ações não resulta em resgate das referidas cotas e deve seguir as regras tributárias do
ganho de capital de bens e direitos, quando efetuada para beneficiário pessoa física;
Caso a doação em adiantamento de legítima seja efetuada por valor superior ao valor
constante da DIRPF do doador, a diferença positiva entre esses valores configurará
ganho, tributado pelo Imposto sobre a Renda à alíquota de 15%, devendo o IR ser retido
Fl. 3085
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

e recolhido pelo doador, caso seja efetuada pelo valor constante da DIRPF do doador,
não haverá IR a pagar, nesse momento.
O donatário deve informar, em sua DIRPF, as cotas de fundo fechado de investimento
de ações recebidas pelo valor da transferência.
Dispositivos Legais: Instrução CVM no 555, de 2014, arts. 3o, 4o, 14; IN RFB no 1.585,
de 2015, arts. 16 a 18; Lei no 9.532, de 1997, art. 23.
Acontece que, no caso dos autos, a Fiscalização pontuou o que considerou
equívocos na valoração do custo de aquisição informado em declaração de bens do
recorrente (e-fl. 48), de modo a apurar divergência entre esta variável e o valor de alienação
(doação) considerado, ocasionando consequentemente ganho de capital, posto que nos termos do
§ 2o, do art. 3o, da Lei no 7.713, de 1988, o ganho de capital é calculado pela diminuição do valor
de alienação e custo de aquisição do bem alienado:
III.2.1.4. Ganho de capital auferido
158. Postas as considerações sobre o cálculo do custo de estoque e do custo médio
ponderado das ações da JATOBÁ – AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A, doadas pelo
contribuinte em 14/10/2015, conclui-se que, subtraindo-se, do valor da alienação
(doação) das 297.975.382 ações, que foi R$297.975.381,92, o custo destas, que foi
R$230.485.083,13, alcança-se a diferença positiva, correspondente ao ganho de
capital auferido na operação, de R$67.490.298,79, sobre a qual incide o imposto de
renda, que não foi espontaneamente recolhido pelo contribuinte, no montante de
R$10.123.544,81.
159. Resumindo-se:
VALOR DE DOAÇÃO (R$)
297.975.381,92
CUSTO (R$) (297.975.382 ações x R$ 0,7735)
230.485.083,13
DIFERENÇA (GANHO) (R$) (valor de doação – custo)
67.490.298,79
IR (15%) (R$)
10.123.544,82
No caso concreto, a fiscalização questionou dois momentos de aumento de capital
e, por consequência, verbas utilizadas pela empresa ou contribuinte para integralização de ações
resultantes recebidas, o que impactou no custo de aquisição. São eles:
1. Aumento de capital social em 14/11/2014 integralizado pela JATOBÁ mediante
utilização de R$ 89.597.793,00 revertidos de RESERVAS PARA AUMENTO
DE
CAPITAL
(R$
7.625.249,26)
e
RESERVAS
PARA
INVESTIMENTOS/EXPANSÃO (R$ 81.972.543,74); e
2. Aumento de capital social em 13/10/2015 integralizado pelo contribuinte
mediante utilização de R$ 98.180.412,00 em créditos face à companhia. Deste
montante, acatou a fiscalização 81.432.360,16 (item 157 – fl 48), restando em
lide R$ 16.748.051,84 a título de mútuo e juros sobre capital próprio a receber.
Para fins de didática, as situações serão tratadas separadamente, conforme a
seguir.
2.3.2. Aumento de Capital Social Realizado em 14/11/2014 – Glosa do Custo de Aquisição
da Participação Societária da Empresa Jatobá.
Fl. 3086
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Em relação ao aumento de capital social, realizado em 14/11/2014, integralizado
pela JATOBÁ, a fiscalização glosou o custo de aquisição, por entender que foram utilizados para
aumento de capital social valores que não seriam oriundos de lucros da Jatobá.
O contribuinte, por sua vez, reafirma a natureza de lucro da conta RESERVA
PARA INVESTIMENTOS. Narra demanda judicial proposta pela sucedida AMURADA-
PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ no 76.701.655/0001-59,
que teria originado a percepção de R$ 46.756.300,80, lançados inicialmente em conta de ativo
identificada pelo no 23010020001-3 (livro razão – DOC 11) e posteriormente transferidos os
saldos até chegar à conta no 2104010050001 – Reserva para Investimentos. Desta feita,
entende restar claro que o aumento de capital provém de lucro auferido pela empresa JATOBÁ
com o recebimento da indenização paga pela União Federal, restando afastada a glosa realizada
com lastro no art. 658, § 1o do RIR.
A esse respeito, sobre a possibilidade de incorporação da reserva ao custo de
aquisição, com a edição da Lei no 9.249, de 1995, em seu art. 10, parágrafo único, trouxe
importante alteração no tratamento, disciplinando especificadamente essa matéria, revogando
tacitamente o § 3o, do art. 16, da Lei no 7.713, de 1988. Até a edição da Lei no 9.249, de 1995, a
matéria era disciplinada pelo § 3o, do art. 16, da Lei no 7.713, de 1988, do seguinte modo:
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso:
I - o valor atribuído para efeito de pagamento do imposto de transmissão;
II - o valor que tenha servido de base para o cálculo do Imposto de Importação
acrescido do valor dos tributos e das despesas de desembaraço aduaneiro;
III - o valor da avaliação do inventário ou arrolamento;
IV - o valor de transmissão, utilizado na aquisição, para cálculo do ganho de capital do
alienante;
V - seu valor corrente, na data da aquisição.
§ 1o O valor da contribuição de melhoria integra o custo do imóvel.
§ 2o O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e dos
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens.
§ 3o No caso de participação societária resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros e reservas, que tenham sido tributados na forma do art. 36 desta
Lei, o custo de aquisição é igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que
corresponder ao sócio ou acionista beneficiário.
O dispositivo previa, expressamente, a adição ao custo de aquisição dos lucros e
reservas capitalizados, desde que estes tivessem sido tributados na forma do art. 36, da mesma
lei. À época, os lucros distribuídos pelas pessoas jurídicas aos sócios eram tributados, inclusive a
reserva de reavaliação (art. 35, § 1o, “b”). Sobreveio, então, a Lei no 9.249, de 1995, que no seu
artigo 10, caput, isentou da tributação na fonte e na declaração, os lucros distribuídos, e no
parágrafo único do mesmo artigo, disciplinou especificamente a incorporação dos lucros e
reservas ao custo de aquisição de participações societárias. É de se ver:
Fl. 3087
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
A Lei no 12.974, de 13 de maio de 2014, introduziu novos parágrafos ao art. 10 da
Lei no 9.249/95, mas manteve o texto anterior:
Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário,
pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de
capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de
reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro
ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista.
§ 1o No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital por
incorporação de lucros apurados, a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista. (Incluído
pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o A não incidência prevista no caput inclui os lucros ou dividendos pagos ou
creditados a beneficiários de todas as espécies de ações previstas no art. 15 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que a ação seja classificada em conta de
passivo ou que a remuneração seja classificada como despesa financeira na escrituração
comercial. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 3o Não são dedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL os
lucros ou dividendos pagos ou creditados a beneficiários de qualquer espécie de ação
prevista no art. 15 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ainda que classificados
como despesa financeira na escrituração comercial. (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014) (Vigência)
Noutro giro, o Decreto no 3.000/99 (RIR/99) assim estabelece:
Art. 130. O custo de aquisição de títulos e valores mobiliários, de quotas de capital e de
bens fungíveis será a média ponderada dos custos unitários, por espécie, desses bens
(Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 2o).
§ 1o No caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas de lucros, que tenham sido tributados na forma do
art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, ou apurados no ano de 1993, o custo de aquisição é
igual à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista
beneficiário (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 3o, e Lei no 8.383, de 1991, art. 75).
§ 2o O custo é considerado igual a zero (Lei no 7.713, de 1988, art. 16, § 4o):
Fl. 3088
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

I - no caso de participações societárias resultantes de aumento de capital por
incorporação de lucros ou reservas apurados até 31 de dezembro de 1988, e nos anos de
1994 e 1995;
II - no caso de partes beneficiárias adquiridas gratuitamente;
III - quando não puder ser determinado por qualquer das formas descritas neste artigo
ou no anterior.
(...)
Custo de Participações Societárias Adquiridas com Incorporação de Lucros e
Reservas
Art. 135. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de aumento de capital
ou incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro de 1996, ou de reservas
constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual à parcela do lucro ou
reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista (Lei no 9.249, de 1995,
art.10, parágrafo único).
Como se vê, portanto, a regra plasmada no art. 10, § 1o, da Lei no 9.249/1995 e art.
135 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) não deixa dúvidas que é aplicável apenas quando há
distribuição de novas ações nos casos em que a pessoa jurídica aumenta seu capital mediante
capitalização de lucros e de reserva de lucros. E conforme bem destacado pela decisão recorrida,
se outras parcelas ou tipos de reserva não foram explicitamente mencionadas pelo legislador,
conclui-se que se estas forem utilizadas pelas sociedades empresárias com o fim de integralizar
papéis de nova emissão não surtirão o mesmo efeito, isto é, não serão consideradas para
incremento do custo de aquisição e futura redução de ganho de capital.
No mesmo sentido caminha o entendimento da Receita Federal do Brasil,
externado por meio da Solução de Consulta Cosit no 10, de 2016. Eis a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO
DE RESERVAS E LUCROS. EFEITOS.
Somente o aumento de capital, mediante a incorporação de lucros ou de reservas
constituídas com lucros, possibilita o incremento no custo de aquisição da participação
societária, em valor equivalente à parcela capitalizada dos lucros ou das reservas
constituídas com esses lucros que corresponder à participação do sócio ou acionista na
investida.
Dispositivos Legais: Lei no 7.713, de 1988, art. 16; Lei no 9.249, de 1995, art. 10.
Consolidando o raciocínio até então exposto, analisando as provas dos autos,
entendo que não assiste razão ao recorrente, neste particular.
Isso porque, conforme bem demonstrado pela decisão recorrida, a natureza dos
valores percebidos a título de êxito judicial pelo trâmite da ação cível ordinária (ACOr) no 381-4-
RJ (fls 1431-1518 e 1547-1629) proposta contra a União e Estado do Paraná, de acordo com o
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal (fls 1660-1713), processo administrativo no
17944.000894/92-36 e nota STN/COREF no 457 da Secretaria do Tesouro Nacional (fls 1835-
1905), além de contrato no 257/TN (fls 1907-1914), foi a de perdas e danos e quantificação do
Fl. 3089
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

haver (R$ 151.703.216,21), com adimplemento via títulos mobiliários (151.703 unidade do ativo
SUPR940901).
Ademais, a própria a sociedade JATOBÁ utilizou-se de conta de ativo para
registrar a percepção do direito (título público), em 26/01/1996 (conta no 23010020001-3),
tratando como isenta ou não tributável a renda percebida, como se vê nos assentos de e-fls 1916-
1917 pela menção ATIVOS GOV ISENTOS, nas contas 24030010005-1, que deram ensejo, por
transferência de saldo, às reservas aqui discutidas.
Não há que se falar em reserva de lucros sem que a empresa tenha auferido lucro.
A fiscalização demonstrou em várias passagens que a JATOBÁ apurava prejuízos de maneira
contumaz, de forma a inviabilizar qualquer constituição de reservas oriundas de lucros reais e o
próprio recorrente reconhece em sua peça de defesa que isto não ocorreu, como se pode ver no
texto trasladado (e-fl. 1226), reconhecimento que ratifica as impressões fiscais trazida no item 79
do Termo de Verificação Fiscal (e-fl. 30).
[...] Muito embora o lucro acima, lançado em conta de reserva de lucro, não tenha
transitado pelo resultado, é mister que seja aplicado o princípio da verdade material no
processo administrativo fiscal, para reconhecer que, na essência, as reservas da
JATOBÁ compreendem lucros auferidos com o recebimento de indenização da União
Federal.
Na mesa linha segue o Recurso Voluntário:
[...] Ora, Eméritos Julgadores, o que ocorre no presente caso é que deve ser aplicado o
princípio da verdade material no processo administrativo fiscal, para reconhecer que, as
reservas da Jatobá compreendem lucros auferidos com o recebimento de indenização da
União.
É certo que, o fato desses valores não terem sido contabilizados no resultado, não retira
a essência de que ao final compõem sim os lucros e consequentemente a reserva de
lucro da empresa, assim são os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello (...).
A propósito, cumpre pontuar que a finalidade da isenção prevista no art. 10 da Lei
n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, é no sentido de se estabelecer a completa integração entre
a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos exclusivamente na empresa e
isentando-os quando do recebimento pelos beneficiários. Nesse contexto, cabe destacar os
seguintes trechos da exposição de motivos do Projeto de Lei n° 913, de 1995 (convertido na Lei
n° 9.249/95)1, do então Ministro Pedro Malan, dirigindo-se ao Presidente da República:
2. A reforma objetiva simplificar a apuração do imposto, reduzindo as vias de
planejamento fiscal, uniformizar o tratamento tributário dos diversos tipos de renda,
integrando a tributação das pessoas físicas e jurídicas, ampliar o campo de incidência do
tributo, com vistas a alcançar os rendimentos auferidos no exterior por contribuintes
estabelecidos no País e, finalmente, articular a tributação das empresas com o Plano de
Estabilização Econômica.
[....]

1
Disponível
em:
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1995/lei-9249-26-dezembro-1995-349062-exposicaodemotivos-149781-pl.
html>. Acesso em: 27/10/2018.
Fl. 3090
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

12. Com relação à tributação dos lucros e dividendos, estabelece-se a completa
integração entre a pessoa física e a pessoa jurídica, tributando-se esses rendimentos
exclusivamente na empresa e isentando-os quando do recebimento pelos beneficiários.
Além de simplificar os controles e inibir a evasão, esse procedimento estimula, em
razão da equiparação de tratamento e das alíquotas aplicáveis, o investimento nas
atividades produtivas.
Dessa forma, não há como admitir que as pretensas reservas, da ordem de R$
47.594.910,92 sejam consideradas no custo de aquisição, já que tais valores não transitaram pelo
resultado e não se originaram de lucros nem de reservas constituídas com lucros. Conforme
identificado pela fiscalização, em todos os anos-calendário, com exceção de 2008, em que esse
saldo cresce, ou não houve distribuição de lucros (ou de reservas constituídas com lucros)
para essa reserva ou não houve, sequer, lucros. E nem poderia ser de outro modo, pois admitir
que a reserva de lucros, que deixou de ser tributada pelo titular da participação societária, na
fonte ou quando da distribuição, se some ao custo de aquisição da participação societária,
significaria que tais valores, que representam efetivo acréscimo patrimonial, não fossem
tributados em momento algum.
2.3.3. Aumento de Capital Social Realizado em 13/10/2015 – Glosa do Custo de Aquisição
da Participação Societária da Empresa Jatobá.
Já em relação ao aumento de capital social, realizado em 13/10/2015, o recorrente
alega que se valeu da quantia de R$ 47.690.992,53 a que faria jus a título de juros sobre capital
próprio (JCP), devidos pela JATOBÁ, para incrementar o custo de aquisição das ações doadas
aos filhos.
A fiscalização acatou o montante de R$ 32.000.635,76 (item 157.4 – e-fl. 48),
restando desconsideradas as cifras de R$ 12.738.267,82 e R$ 2.952.088,95 por ausência de
comprovação da origem dos juros sobre capital próprio utilizado para aumentar o capital social
da empresa JATOBÁ em 2015.
Em seu recurso, o recorrente reitera as explicações dadas em procedimento fiscal
e em sua impugnação, acerca da existência de triangulação entre ele e duas de suas empresas: a
JATOBÁ – AGRICULTURA E PECUÁRIA S/A (será aqui referida como Muralha) e
JATOBÁ AGRICULTURA PECUÁRIA E INDÚSTRIA S/A, CNPJ 03.434.529/0001-01 (será
aqui referida como Jatobá Indústria) envolvendo operações de mútuo e direito a JCP (item
123 do Termo de Verificação Fiscal – fl 40). Em apertada síntese, entende que os extratos
bancários, juntamente com os registros contábeis e contratos firmados, dariam suporte
documental a toda operação.
Aqui entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme demonstrado pela decisão recorrida, após a cessão de créditos realizada
pela sociedade Muralha em favor do sócio majoritário caberia a Jatobá Indústria pagar a este
sócio o que outrora devia à sociedade, da maneira que melhor lhe aprouvesse, ainda que por
intermédio da quitação de contas pessoais. Contudo, no caso, no momento que a Jatobá
Indústria, por conta e ordem do sócio credor, passou a pagar débitos da Muralha relacionados na
planilha de e-fls. 594-601 destes autos, ocorreu inexplicável e ilógico ressurgimento de dívida
pela Muralha perante o mesmo sócio, impressões que foram compartilhadas pelo autuante:
Fl. 3091
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

126. Apesar de o Contrato, acima descrito, estipular a transferência, da “JATOBÁ
AGROPECUÁRIA”, para o contribuinte, da condição de parte credora da “JATOBÁ
INDÚSTRIA” do valor de R$23.718.397,24, colocando-o literalmente na posição de
recebedor DIRETO desse crédito (nos exatos termos da cláusula 7a), o contribuinte
relatou, em sua carta-resposta, que os pagamentos efetuados pela “JATOBÁ
INDÚSTRIA”, na condição de parte devedora, referiram-se a despesas da “JATOBÁ
AGROPECUÁRIA”, em face dos quais ele, ao invés de receber diretamente seu crédito,
teria se tornado novamente credor da “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” (retornando ao
status quo ante), que registrou contabilmente esses créditos como “JCP”.
Conforme bem destacado pela fiscalização, a operação triangular apresentada pelo
recorrente, acaba por culminar com o retorno da situação original, levando em consideração que
a “JATOBÁ INDÚSTRIA” passou a pagar despesas da “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”, por
conta e ordem do contribuinte, que, com isso, voltou a ser credor da “JATOBÁ
AGROPECUÁRIA”. É de se ver:
127. Recapitulando: A “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” fez um empréstimo à “JATOBÁ
INDÚSTRIA”. Tornou-se, portanto, sua credora. Ao mesmo tempo, a “JATOBÁ
AGROPECUÁRIA” tinha lucros a distribuir ao contribuinte, o que fazia dele seu
credor. Para pagar parte dos valores devidos ao contribuinte, a “JATOBÁ
AGROPECUÁRIA”, então, cedeu a ele o crédito que ela tinha junto à “JATOBÁ
INDÚSTRIA”. Como consequência, o contribuinte passou a ser credor da “JATOBÁ
INDÚSTRIA”. A partir daí, a “JATOBÁ INDÚSTRIA” passou a pagar despesas da
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA”, por conta e ordem do contribuinte, que, com isso,
voltou a ser credor da “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”.
Com o intuito de obter os documentos que evidenciassem a verdade material
afeita ao fluxo financeiro na referida “triangulação” entre sócios e empresas, de partes
relacionadas, a autoridade fiscal diligenciou junto à JATOBÁ solicitando diversas informações e
documentos. Contudo, a comprovação do fluxo financeiro apresentada pelo recorrente se limitou
à apresentação de extratos bancários, pouco esclarecendo sobre as inconsistências demonstradas
pela fiscalização. É de se ver:
128. Tendo em vista, assim, a necessidade de elementos comprobatórios adicionais da
consistência e da aceitabilidade desse suposto crédito do contribuinte (e sem se adentrar
na questão da lógica empresarial de uma operação que, formalmente, retirou da
Companhia a condição de devedora de seu sócio majoritário mas, na prática, logo
devolveu a ela a mesma condição), reclassificado pela “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”
para “JCP” e empregado por ele na integralização de parte do aumento do capital social
subscrito em 13/10/2015, a “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” foi diretamente intimada,
no âmbito do procedimento fiscal de diligência (TDPF no 06.1.85.00-2020-00156-8;
item II.2 deste Termo) e por meio do Termo no 01 – Intimação Fiscal, lavrado em
10/06/2020, para:
“4. Tendo em vista os lançamentos, componentes do saldo credor da conta
“CARLOS SEARA MURADÁS – JCP”, no 2102050010001, utilizado na
subscrição do aumento de capital social em 13/10/2015, referentes aos
pagamentos efetuados pela incorporada Jatobá Agricultura Pecuária e Indústria
S.A. (CNPJ no 03.434.529/0001-01), em favor dessa Companhia (Jatobá -
Agricultura e Pecuária S.A.), por ordem do Sr. Carlos:
4.1. apresentar os documentos comprobatórios do fluxo financeiro (remessa e
recebimento) do empréstimo, no valor de R$25.000.000,00, contratado em
30/03/1996 entre essa Companhia (denominada, na época, Muralha –
Planejamento e Projetos de Engenharia Ltda.) e Jatobá Agricultura Pecuária e
Fl. 3092
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Indústria S.A. (CNPJ no 03.434.529/0001-01; incorporada pela primeira em
31/03/2011);
4.2. apresentar os livros diários dos anos 2005, 2006 e 2007, com os respectivos
comprovantes de registro na Junta Comercial e
4.3. apresentar todos documentos que demonstrem a que se referem os seguintes
pagamentos, lançados como crédito na conta em comento, efetuados pela
incorporada Jatobá Agricultura Pecuária e Indústria S.A., como boletos,
contratos de compra e venda, contratos de prestação de serviço, notas fiscais,
recibos etc:
(...)”
129. Em sua resposta, de 30/07/2020, a “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” se manifestou
apenas sobre o subitem 4.1, acima transcrito, nestes termos (em relação aos outros
subitens, 4.2 e 4.3, ela nem apresentou as informações e os documentos pedidos nem
justificou a omissão):
“Os documentos comprobatórios do fluxo financeiro do empréstimo de R$
25.000.000,00 contratado entre a Intimada e a Jatobá Agropecuária e Industria
S.A. (CNPJ no 03.434.529/0001-01) foram disponibilizados nos Anexos V a X da
Resposta Complementar ao Termo de Intimação no 03 do TDPF no 06.1.85.00-
2019-00072-3, em que é parte o Sr. Carlos Seara Muradás, apresentada em
27/04/2020.”
130. Ocorre que referidos documentos são os seguintes extratos bancários da “JATOBÁ
INDÚSTRIA”, do período compreendido entre os anos de 2005 e 2007:
130.1. extratos do Banco do Brasil, agência 1534-2, conta no 11.028-0, com
lançamentos entre 03/01/2005 e 25/10/2006 (ANEXO VI);
130.2. extratos do Bradesco, agência 0426-0, conta no 136.000-0, com lançamentos
entre 01/04/2005 e 17/11/2005 e do mês de março de 2007 (Anexo VII);
130.3. extratos da Caixa Econômica Federal, agência 1286, conta no 476-0, com
lançamentos entre 03/01/2005 e 16/03/2007 (Anexo VIII);
130.4. extratos do HSBC, agência 0054, conta no 42113-16, com lançamentos entre
22/04/2005 e 27/04/2007 (Anexo IX), e
130.5. extratos do HSBC, agência 357, conta no 02941-39, com lançamentos entre
01/06/2005 e 29/03/2007.
131. Esses extratos bancários, obviamente, não compreendem as transferências, do
montante total de R$23.718.397,24 (valor consolidado em 04/01/2005, que foi a data da
cessão de crédito), efetuadas pela “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” em período anterior
(período compreendido entre 30/06/1996, em que foi pactuado o mútuo entre a
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA” e a “JATOBÁ INDÚSTRIA”, e 04/01/2005, em que a
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA” cedeu seu crédito, que já totalizava R$23.718.397,24,
ao contribuinte).
132. Não houve, portanto, nenhuma comprovação documental da(s) remessa(s) e de
eventual(is) amortização(ões) que resultaram no valor de R$23.718.397,24,
correspondente ao crédito da “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” perante a “JATOBÁ
INDÚSTRIA”, cedido para o contribuinte em 04/01/2005.
133. Ademais, mesmo que os extratos bancários compreendessem o período do fluxo
financeiro (remessa de valores, da “Mutuante” “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”, então
“MURALHA PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA.”, para a
Fl. 3093
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

“Mutuária” “JATOBÁ INDÚSTRIA”, no total de R$23.718.397,24) – o que não
ocorre ressalta-se –, só seriam legítimos como elementos probantes se trouxessem a
identificação clara da origem dos créditos nas contas bancárias da “JATOBÁ
INDÚSTRIA” ou se fossem complementados por documentos bancários, ou por outros
documentos, da remetente (“JATOBÁ AGROPECUÁRIA”) que demonstrassem os
débitos ou as remessas com coincidência de datas e valores constantes dos extratos
bancários da “Mutuária”/recebedora.
134. Não houve, pois, a comprovação documental pedida no subitem 4.1 do Termo no
01 – Intimação Fiscal, assim como não houve atendimento da intimação em relação aos
demais subitens desse Termo, supratranscritos (4.2 e 4.3), como já foi relatado.
135. Deve-se observar novamente que, como os documentos apresentados pelo
contribuinte em 27/04/2020 não foram suficientes para demonstrar os fatos
consubstanciados nas informações prestadas por ele, já transcritas (parágrafo 123), todas
as informações e todos os documentos pedidos à “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” no
item 4 do Termo no 01 – Intimação Fiscal visaram a compor o necessário conjunto
probatório desses fatos, acerca da plausibilidade da parte do crédito, contabilizado pela
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA” como “JCP”, de R$12.738.267,82, empregado por ele
na integralização de parte do capital social subscrito em 13/10/2015.
136. Como já foi dito e repetido neste Termo, a base dos registros contábeis é a
documentação. E os documentos apresentados pelo Sr. Carlos, incluindo-se os extratos
bancários da “JATOBÁ INDÚSTRIA” (Anexos VI a X da resposta de 27/04/2020),
além de não comprovarem com suficiência a operação de mútuo que originou a
operação triangular descrita nos parágrafos anteriores (121 a 127), também não
comprovam que os lançamentos contábeis, a crédito, na conta no 2102050010001
(“CARLOS SEARA MURADÁS – J.C.P.”), feitos pela “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”
e que totalizam R$12.738.267,82, referem-se aos créditos do contribuinte, decorrentes
dessa operação triangular.
137.
A eventual correspondência entre débitos nas contas bancárias da
“Mutuária/JATOBÁ INDÚSTRIA” e lançamentos contábeis de créditos de “JCP” do
contribuinte, feitos pela “JATOBÁ AGROPECUÁRIA” na conta no 2102050010001,
não consubstancia a necessária comprovação documental de que esses débitos (nas
contas bancárias da “Mutuária/JATOBÁ INDÚSTRIA”) correspondem a despesas da
“JATOBÁ AGROPECUÁRIA”, pagas por aquela (“JATOBÁ INDÚSTRIA”), por
ordem do contribuinte, na condição de credor/cessionário do crédito de mútuo
originalmente detido pela “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”.
138. No subitem 4.3, por exemplo, pediu-se a apresentação dos documentos de suporte
de alguns pagamentos (relacionados nesse subitem), efetuados pela “JATOBÁ
INDÚSTRIA” entre fevereiro de 2006 e abril de 2007 e lançados pela “JATOBÁ
AGROPECUÁRIA” como créditos do contribuinte na conta contábil em análise, que
demonstrassem que esses pagamentos correspondem a efetivas despesas desta
Companhia (como boletos, contratos de compra e venda, contratos de prestação de
serviço, notas fiscais, recibos etc.). A não apresentação desses documentos,
injustificada, manteve insuficiente e incompleto o conjunto probatório mínimo dos fatos
que teriam resultado na formação de parte do crédito de “JCP” do contribuinte, perante
a “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”, correspondente a R$12.738.267,82.
139. Exemplificando-se, a escrituração contábil da “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”
(conta “CARLOS SEARA MURADÁS – JCP”, no 2102050010001) traz os seguintes
lançamentos credores com o histórico referente à operação triangular ("PG.
EFETUADO PELA JATOBÁ POR CONTA E ORDEM DE C.S.M."), os quais foram
contemplados no pedido constante do subitem 4.3 do Termo no 01 – Intimação Fiscal,
de 10/06/2020:
(...)
Fl. 3094
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

140. Os débitos contendo esses valores e essas datas foram identificados nos extratos da
“JATOBÁ INDÚSTRIA” do HSBC, agência 0054, conta no 42113-16, com históricos
como “Emissao de Ted”, “Transf Disponiv” e “Pagto C/ Cheque” e sem nenhuma
informação adicional, como se verifica nas seguintes imagens, exemplificativas:
(...)
141. Fica claro que esses documentos, isoladamente, não servem a demonstrar que os
débitos correspondem a pagamentos de despesas da “JATOBÁ AGROPECUÁRIA”,
demonstração, essa, que dependeria de documentos complementares que registrassem as
essências das despesas e a coincidência de datas e de valores, os quais não foram
apresentados.
142. Conclui-se, pelo exposto, que, por deficiência de elementos probantes da
legitimidade dos supostos créditos de “JCP”, do contribuinte perante a “JATOBÁ
AGROPECUÁRIA”, no valor total de R$12.738.267,82, esses créditos não foram
acrescidos ao custo médio ponderado das ações, dessa Companhia, recebidas por
ele em face do aumento do capital social subscrito em 13/10/2015.
Tem-se, pois, que os extratos bancários apresentados, isoladamente, não se
prestam a comprovar as alegações trazidas pelo recorrente e nem mesmo respaldam sua
contabilidade. E, em se tratando de partes relacionadas, a exigência documental para a
comprovação por parte da fiscalização, a meu ver, é razoável, não tendo o recorrente se
desincumbindo do ônus em sentido contrário.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, seja pela confusão patrimonial
implementada, o envolvimento de partes relacionadas e a influência significativa do sócio no
comando das empresas, somados à exigência inerente à ciência contábil de suporte documental
para os respectivos registros, não há que se falar em desproporcionalidade na dinâmica do ônus
da prova. Não se está solicitando a apresentação de provas impossíveis ou de cunho negativo,
mas sim aquelas típicas para a comprovação da regularidade dos registros contábeis.
Da mesma forma, não há que se falar em desproporcionalidade na exigência da
comprovação do valor de R$ 2.952.088,95, sobretudo considerando que é dever do contribuinte
zelar pela guarda dos documentos para apresentação ao Fisco, até a ocorrência da
decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram
(conforme art. 195, parágrafo único do CTN). Trata-se, pois, do ônus de munir-se de
documentação probatória hábil e idônea de suas atividades.
Ademais, a declaração de bens e direitos ao informar o valor do bem, apesar de
integrar a declaração de rendimentos de determinado exercício (Lei no 9.250, de 1995, art. 25),
não se confunde com o lançamento de crédito tributário a ser tido por homologado (CTN, art.
150). Logo, não há que se falar em homologação do valor informado para o bem na declaração
de bens e direitos, ainda que integre declaração de rendimentos homologada.
Por conseguinte, o valor informado na declaração de bens e direitos se sujeita a
comprovação por documentação hábil e idônea quando do procedimento de fiscalização atinente
ao ganho de capital, de modo a se demonstrar que o valor em questão observa o valor real de
aquisição.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, note-se, ainda, que o valor
pleiteado a título de JCP fora utilizado como forma de integralização de ações pelo sócio em
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

13/10/2015, situação que poderia ser objeto de averiguação pelo Fisco, como o fora, durante o
quinquênio decadencial findo em 31/12/2020. Logo, perfeitamente razoável supor que a
intimação no 3, datada de 28/01/2020, fosse perfeitamente atendida (e-fl 428), na forma do art.
264 c/c art. 925, ambos do Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR).
Diante disso, há respaldo para as intimações havidas durante o procedimento
fiscal no sentido de se confirmar com documentação hábil e idônea os custos de aquisição das
ações informados na declaração de bens e direitos do doador, não tendo o sujeito passivo obtido
êxito na produção de tal prova.
Dessa forma, não há como admitir que tais valores, da ordem de R$
15.690.356,77, sejam considerados no custo de aquisição.
2.3.4. Mútuo.
Conforme consta no item 157.3 do Termo de Verificação Fiscal, foram
reconhecidos como créditos regularmente utilizados na integralização de ações a cifra de R$
742.600,00 a título de empréstimo concedido pelo contribuinte à companhia. Remanesceram os
montantes de R$ 299.705,00 e R$ 257.990,00, ambos relativos a pretenso mútuo contratado pela
empresa JATOBÁ com o sócio recorrente, contabilizado em 19/12/2011 na conta no
2102050010009. A autoridade fiscal destacou no item 155 do Termo de Verificação Fiscal (e-fl.
48) que sua desconsideração se deu em virtude da inexistência de documentos que atestassem o
registro contábil, muito embora tenha sido intimado a fazê-lo o contribuinte.
Em seu recurso, o contribuinte reitera os termos de sua impugnação, alegando que
a decisão recorrida teria desconsiderado os comprovantes de transferência bancária, limitando-se
ao fato de que os contratos de mútuos celebrados não poderiam ser considerados por não terem
sido assinados por testemunhas, ignorado completamente a documentação acostada, sem
qualquer justificativa plausível.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, ao contrário do que alegado pelo recorrente, entendo que a decisão
recorrida realizou uma análise minuciosa do caso concreto, tecendo considerações sobre a
ausência de comprovação efetiva dos mútuos pretensamente firmados, não tendo se limitada a
exigir a assinatura por testemunhas, como pretende levar a crer o recorrente, estando
devidamente motivada de acordo com os seguintes fundamentos:
(i)
Ausência de documentos que comprovassem os registros contábeis;
(ii)
Existência de discrepância entre a data do contrato e registro contábil (19/12/2011);
(iii)
A representação dos dois pólos (credor e devedor) é feita pela mesma pessoa (Sr. Carlos
Seara);
(iv)
No instrumento contratual, constata-se a avença da transferência do recurso pelo mutuante
não para o mutuário, como seria de praxe, mas diretamente a duas empresas, aparentes
credoras da Jatobá, nas datas de 28/09/2011 (R$ 350.000,00) e 14/12/2011 (R$
198.000,00);
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

(v)
A empresa Dal Pont & Advogados Associados, beneficiária de R$ 198.000,00 pelo
empréstimo estabelecido, não é mencionada no registro contábil, enquanto a AGS –
Desenvolvimento e Participações Ltda, ali faria jus a valor menor (R$ 257.990,00) do que
o percebido em função do mútuo (R$ 350.000,00). Esta situação, atrelada ao fato de não
haver qualquer explicação acerca da motivação do repasse realizado pelo mutuante a
AGS – Desenvolvimento e Participações Ltda e Dal Pont & Advogados Associados,
diferente do que ocorre no registro contábil (compra e venda de imóveis), não nos permite
estabelecer qualquer vinculação;
(vi)
No que tange ao instrumento particular estabelecido entre a JATOBÁ (mutuante) e a
empresa Tibagi – Engenharia e Construções Ltda (mutuária), firmado em 16/12/2011 (fls
2818-2821), não merece melhor sorte. Primeiro porque, além de padecer dos mesmos
vícios de formalidade já elencados (ausência de registro e falta de testemunhas), intui no
leitor a impressão que seu conteúdo trata-se de uma peça de ficção;
(vii)
A mutuante JATOBÁ, que precisou valer-se do sócio para aquisição de imóveis em
28/09/2011, agora empresta dinheiro. Assumida como verdadeira a ocorrência de
repasses ao longo do ano, infere-se que as datas contidas no item 1.1 são fictas. Some-se a
isto o já referido descompasso de valores com o registro contábil e a ausência de menção
às pessoas física e jurídica ali referidas (Sr Germano Birckholz Vieira e AGS),
impossibilitando o estabelecimento de qualquer liame entre as partes;
(viii)
Adite-se também o tempo relâmpago de vigência do mútuo, vez que realizado em
16/12/2011 e cumprido até 19/12/2011, e a completa impossibilidade de se fazer qualquer
vinculação com as operações anteriores;
(ix)
Em relação ao empréstimo entabulado entre o Sr Carlos Seara (mutuante) e AGS –
Desenvolvimento e Participações Ltda (mutuária) em 28/09/2011 (fls 2823-2830), nota-se
que seu objeto, qual seja o empréstimo de R$ 5.050.000,00, é muito superior ao registro
contábil que se pretende argüir (R$ 257.990,00), tampouco a operação envolveria a
pessoa jurídica JATOBÁ, vez que a parte seria seu sócio. Registre-se as já notadas
ausência de formalidades e até mesmo assinatura do mutuante;
(x)
Ainda quanto a esta contratação, observo uma única data coincidente com o mútuo
envolvendo o recorrente e a sociedade JATOBÁ (28/09/2011), porém o repasse
contratado de R$ 500.000,00 não coincide com o registro contábil providenciado por
aquela sociedade (R$ 257.990,00 – fl 47);
(xi)
Resta acostado, tão somente, o comprovante de fl 2836 no valor de R$ 198.000,00
dirigido a Dal Pont Adv e Associados, contudo, o valor ali expresso e pessoa jurídica
beneficiária não coincidem com o registro contábil, que apresenta, respectivamente, R$
299.705,00 e Sr Germano Birckholz Vieira.
Percebe-se, pois, que a decisão recorrida teceu inúmeras considerações sobre a
ausência de pertinência probatória dos documentos acostados aos autos, e a impossibilidade de
se estabelecer qualquer vinculação entre valores e pretensos contratos de mútuo, sobretudo em
um contexto de operações entre partes relacionadas, sendo que esse posicionamento coincide
com o exame dos autos por parte deste Relator.
Não há como acatar a tese de defesa, pois a prova dos autos não é capaz de se
estabelecer qualquer vinculação com as operações mencionadas pelo contribuinte, sobretudo
levando em consideração as seguintes inconsistências, cujo ônus da prova de demonstrar em
sentido contrário o sujeito passivo não se desincumbiu: (i) ausência de exata correspondência
com os registros contábeis; (ii) discrepância entre data do contrato (28/09/2011) e registro
contábil (19/12/2011); (iii) representação dos dois pólos (credor e devedor) pela mesma pessoa;
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

(iv) transferência do recurso pelo mutuante não foi para o mutuário, mas diretamente a duas
empresas, aparentes credoras da JATOBÁ, nas datas de 28/09/2011 (350.000,00) e 14/12/2011
(R$ 198.000,00); (v) empresa Dal Pont & Advogados Associados, beneficiária de R$ 198.000,00
pelo empréstimo estabelecido, não é mencionada no registro contábil; (vi) a AGS -
Desenvolvimento e Participações Ltda, ali faria jus a valor menor (R$ 257.990,00) do que o
percebido em função do mútuo (R$ 350.000,00); (vii) ausência de demonstração da capacidade
financeira da JATOBÁ para emprestar recursos, já que precisou valer-se do sócio para aquisição
de imóveis em 28/09/2011; (viii) descompasso de valores com o registro contábil e a ausência de
menção às pessoas física e jurídica ali referidas (Sr Germano Birckholz Vieira e AGS),
impossibilitando o estabelecimento de qualquer liame entre as partes; (ix) tempo relâmpago de
vigência do mútuo, vez que realizado em 16/12/2011 e cumprido até 19/12/2011, e a completa
impossibilidade de se fazer qualquer vinculação com as operações anteriores etc.
Dessa forma, sem razão ao recorrente.
2.3.5. Ganho de Capital – Doação de Cotas do Fundo Muralha.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 51 e ss), as premissas
adotadas pela fiscalização para a apuração do ganho de capital relativo ao Fundo de
Investimentos Multimercado Crédito Privado Muralha, foram as seguintes:
[...] III.2.3. Doação, pelo contribuinte, de 20.476.370,4252504 cotas do BRADESCO
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
MURALHA (CNPJ no 04.968.651/0001-20), em 13/06/2017
174. Em 13/06/2017, o contribuinte, cotista do BRADESCO FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MURALHA (aqui
chamado também, para fins didáticos, de “FUNDO MURALHA”), doou a totalidade de
suas cotas – equivalente a 20.476.370,4252504 cotas – para seus 04 (quatro) filhos
(BETTINA DE SOUZA PINTO MURADÁS, DANIELLA DE SOUZA PINTO
MURADÁS NARDONI, GUILHERME DE SOUZA PINTO MURADÁS e MÁRCIA
DE SOUZA PINTO MURADÁS), pelo valor total de R$136.544.532,30.
175. Essa operação está demonstrada no “Instrumento Particular de Doação”, firmado
em 28/12/2016; nos “Recibos de Quitação Parcial de Doação”, firmados pelos
Donatários em 13/06/2017 (todos apresentados pelo contribuinte em resposta, de
08/06/2020, ao Termo no 05 – Intimação Fiscal, de 11/05/2020, como Anexos III e IV,
respectivamente), e no Extrato Mensal, do período 01/06/2017 a 13/06/2017, que instrui
a resposta de 29/11/2019 ao Termo no 01 – Início de Procedimento Fiscal, lavrado em
30/09/2019 (Anexo VII; Doc 07.A).
176. O “FUNDO MURALHA” foi constituído em 16/07/2002, conforme informação
constante do site da CVM, e recebeu a primeira aplicação do contribuinte em
14/08/2002, que adquiriu, nessa data, 13.834.484,6248614 cotas, como demonstra o
Extrato Mensal, do período 01/02/2002 a 01/04/2003, fornecido por ele como Anexo V
da resposta de 08/06/2020, mencionada no parágrafo anterior.
177. Em 13/06/2017 – data da doação em análise –, o “FUNDO MURALHA” era
administrado pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ no
00.066.670/0001-00) e gerido BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários (CNPJ no 62.375.134/0001-44), conforme
Regulamento então vigente, de 02/06/2017.
178. Analisando-se esse Regulamento, de 02/06/2017 e vigente em 13/06/2017 – data
da doação – e comparando-o com o imediatamente anterior, de 08/06/2016, constata-se
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

que até 01/06/2017 esse Fundo existia sob a forma de condomínio aberto, com prazo
indeterminado de duração e destinado à captação de recursos de investidores
qualificados. A partir de 02/06/2017, tornou-se condomínio fechado, alterando-se, pois,
o regime de tributação dos rendimentos das cotas, sob o enfoque da pessoa física.
179. Até 01/06/2017, enquanto o Fundo era condomínio aberto, o imposto de renda,
calculado pela alíquota de 15%, incidia na fonte, sobre os rendimentos auferidos pelos
cotistas do Fundo, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro de
cada ano, mediante redução de cotas desses cotistas em valor equivalente ao tributo
devido (sistemática “come-cotas”), como exposto nos parágrafos 165 e 166 deste
Termo.
180. Já a partir de 02/06/2017, com a transformação do “FUNDO MURALHA” em
condomínio fechado, o imposto de renda, incidente sobre os rendimentos, passou a ser
devido apenas na amortização ou no resgate das cotas, o qual poderia ocorrer em
decorrência do término do prazo de duração ou da liquidação antecipada do Fundo,
mantendo-se, nesses casos, a tributação na fonte.
181. Deve-se ressaltar que o imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos
inerentes às cotas do Fundo, como exposto no parágrafo anterior, difere-se do imposto
de renda incidente sobre os ganhos auferidos com a alienação dessas cotas a terceiros,
que apenas é permitida, por lei, no âmbito dos fundos de investimento constituídos sob
a forma de condomínio fechado.
182. Portanto, na perspectiva do contribuinte, houve a tributação, na fonte, dos
rendimentos auferidos até 01/06/2017, na sistemática “come-cotas”, e, no momento da
alienação (mediante doação), de suas 20.476.370,4252504 cotas desse Fundo, deveria
ter havido a apuração do ganho de capital e, consequentemente, a tributação espontânea
desse, segundo as regras aplicáveis aos ganhos de capital auferidos por pessoa física na
alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
183. Conforme o cálculo efetuado em planilha, cuja imagem segue adiante, em
02/06/2017 – data da transformação do “FUNDO MURALHA” em condomínio
fechado –, o saldo de cotas do contribuinte eram as mesmas 20.476.370,4252504 cotas,
doadas, ao valor unitário de R$6,6499272 e, assim, ao custo total de R$136.166.372,65.
184. Entre a transformação do “FUNDO MURALHA” em condomínio fechado, em
02/06/2017, e a doação, pelo Sr. Carlos, de suas 20.476.370,4252504 cotas desse
Fundo, em 13/06/2017, não houve novas aplicações, nem amortizações e nem resgates,
mantendo-se, portanto, o mesmo valor de custo apurado em 02/06/2017:
R$136.166.372,65.
185. Subtraindo-se, esse custo de R$136.166.372,65, do valor da doação das
20.476.370,4252504 cotas, que foi R$136.544.532,30, constata-se que houve
diferença positiva – ou seja, ganho capital –, no montante de R$378.159,66, sobre o
qual incide o imposto de renda no valor de R$56.723,94, não recolhido
espontaneamente pelo contribuinte.
Em relação ao ganho de capital oriundo da doação das cotas do Fundo Muralha,
administrado pelo Banco Bradesco S/A, o recorrente reitera os termos de sua impugnação,
alegando que a cobrança deveria ser afastada, com fundamento nos arts. 16 e 17, da IN no
1.585/2015, vez que seria de responsabilidade da fonte pagadora. Relembra a existência de
declaração e e-mail daquela instituição, atestando o recolhimento em 23/06/2017 do montante de
R$ 71.671,32, em nome e CNPJ da Bem DTVM, administrador do bem.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão.
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Conforme demonstrado anteriormente, a pessoa física que realizar doação em
adiantamento de legítima, por meio da transferência de bens e direitos, poderá fazê-lo pelo valor
em que constante de sua declaração de rendimentos, não incorrendo em ganho de capital, como
ainda por importância superior, caso em que a diferença a maior será tributável a título de ganho
de capital, sendo que, nessa hipótese, cabe ao inventariante, doador ou ex-cônjuge, a
responsabilidade tributária pelo recolhimento do imposto, nos termos do art. 23, § 2o, II, da
Lei no 9.532/97.
Assim, no caso específico de doação em adiantamento de legítima de ações, o
inciso II do § 2o do art. 23 da Lei no 9.532, de 1997, estabelece que o doador deve ser o
responsável pela retenção do Imposto sobre a Renda, caso haja ganho tributável, já que tal
espécie de transferência deve seguir as regras aplicáveis à tributação do ganho de capital
da pessoa física. Não há que se falar em responsabilidade da administradora do fundo de
investimento pela retenção do IR.
Este entendimento foi externado pela Receita Federal do Brasil, por meio da
Coordenação-Geral de Tributação, formalizou a Solução de Consulta no 91 – Cosit, de 21
de junho de 2021, cabendo destacar os seguintes trechos:
[...] 21. Quanto à responsabilidade pela retenção do IR, caso a doação em adiantamento
de legítima seja efetuada por valor superior ao valor constante da DIRPF do doador,
apesar de a regra geral para os fundos fechados dispor que o imposto deve ser retido
pelo administrador do fundo ou pela instituição que intermediar recursos por conta e
ordem de seus clientes, para aplicação em fundos de investimento administrados por
outra instituição, conforme os incisos I e II do art. 17 da IN RFB no 1.585, de 2015, no
caso específico de doação em adiantamento de legítima de cotas de fundo fechado de
investimento em ações, as disposições contidas no inciso II do art. 16 da IN RFB no
1.585, de 2015, em conjunto com o inciso II do § 2o do art. 23 da Lei no 9.532, de 1997,
estabelecem que, nesse caso, o doador deve ser o responsável pela retenção do Imposto
sobre a Renda, caso haja ganho tributável, já que tal espécie de transferência deve seguir
as regras aplicáveis à tributação do ganho de capital da pessoa física.
22. Cumpre esclarecer que os entendimentos proferidos nesta Solução de Consulta
também são compatíveis na hipótese de sucessão causa mortis de cotas de fundos
fechados de investimentos em ações, seguindo, assim, as regras tributárias definidas no
art. 23 da Lei no 9.532, de 1997.
23 Por fim, quanto à menção do consulente à SC Cosit no 383, de 2014, e ao art. 65 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, é possível constatar que tratam de espécie
diferente de fundo de investimento, não influindo na solução da presente consulta
tributária.
Sendo assim, entendo que andou bem a decisão recorrida, ao exigir como
elemento de prova hábil para a comprovação o DARF em nome do sujeito passivo, ora
recorrente, especialmente quando DIRF entregue pelo administrador do Fundo Muralha não
retorna recolhimento de valor e código de arrecadação coincidentes (4600 - Imposto sobre
ganhos de capital na alienação de bens e direitos), tampouco são encontrados recolhimentos
nos sistemas da Receita Federal.
Dessa forma, as declarações e comunicações do Banco Bradesco S/A, contidas às
e-fls. 2838-2849 são insuficientes para a comprovação do alegado, não havendo como afastar a
acusação fiscal.
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

Portanto, sem razão ao recorrente.
2.3.6. Ganho de Capital – Doação de Cotas do Fundo Expoente.
Em relação ao ganho de capital em epígrafe, relativo à doação de 62.669.173,601
cotas do Fundo fechado Expoente, ocorrida em 23/12/2015 e cuja motivação segue descrita nos
itens 160-173 do Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 48-50), conforme bem pontuado pela
decisão recorrida, uma vez que lastreia-se em premissas similares e já analisadas para o Fundo
Muralha, não tendo sido abordadas razões de mérito na peça recursal, nem trazidos aos autos
elementos de prova, não há como afastar a acusação fiscal.
3. Do Recurso Voluntário interposto pela responsável solidária Sra. Ilze Liane de Souza
Pinto Muradás.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 3040 e ss), a responsável solidária reitera os
termos de sua impugnação, alegando, em síntese, a “necessidade de ser excluída do polo passivo
do auto de infração, haja vista que não está relacionada com o suposto fato gerador apurado pela
Fiscalização, bem como pelo fato de não ter sido realizada qualquer individualização ou
demonstração de condutas que pudessem de alguma forma justificar sua responsabilidade”.
Contudo, entendo que não lhe assiste razão, pois, no caso em questão, as
operações foram realizadas na constância do casamento, situação esta em que a fiscalização
poderia optar pelo lançamento integral em qualquer um dos conjugues, pois o bem se tratava de
interesse comum da sociedade conjugal.
Como razões de decidir, utilizo os fundamentos adotados no Acórdão no 2201-
005.121, que trata de situação análoga a dos autos, de relatoria do ilustre Conselheiro Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, datado de 08 de maio de 2019, cujos trechos pertinentes, transcrevo
a seguir:
[...] De fato, não é a sociedade matrimonial que determina a solidariedade, mas, como se
verifica na situação em tela, o interesse econômico em comum no resultado da operação
que constitui hipótese de incidência tributária. Isso porque, por se tratar de comunhão
universal de bens. todos os bens e direitos pertencem a ambos os cônjuges, assim, o
provento econômico proveniente da alienação das participações societárias da
Vanguarda beneficiará ambos.
Portanto, a controvérsia em questão subsume-se em identificar a possibilidade de
responsabilização solidária pelo crédito tributário, em razão da sociedade conjugal. O
art. 124 do CTN assim dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Demonstrada a hipótese de interesse comum e a existência de solidariedade, faz-se
necessário esclarecer que o entendimento esposado no recurso voluntário, de que apenas
o interesse jurídico possibilita a responsabilização, não encontra amparo na legislação
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

tributária, pois o parágrafo único do art. 6o do RIR 1999 possibilita que a tributação de
bens em comum possa se dar em relação a apenas um dos cônjuges. Vejamos:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de:
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens
comuns poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos
cônjuges. (Grifei)
Por certo, o dispositivo destacado encontra suporte, dentre outros, no parágrafo único do
art. 124 do CTN o qual estatui que a solidariedade não comporta benefício de ordem,
podendo nesse caso o lançamento ser oposto contra quaisquer dos solidários ou ainda
contra todos eles, a juízo da autoridade lançadora, não havendo que se falar em
cerceamento de defesa.
Neste sentido, entende o CARF
GANHO DE CAPITAL. SOLIDARIEDADE DE FATO. CÔNJUGES. BEM
COMUM DO CASAL.
Os cônjuges são solidários no cumprimento da obrigação tributária
decorrente de alienação de bem comum do casal.
(Acórdão n° 2401-004.607, 4 a Câmara, 1a turma ordinária, sessão de 8 de
fevereiro de 2017).
GANHO
DE
CAPITAL
NA
ALIENAÇÃO
DE
BENS
COMUNS.
SOLIDARIEDADE.
O imposto relativo ao ganho de capital decorrente da alienação de bens
adquiridos no âmbito da sociedade matrimonial pode ser lançado contra todos ou
um dos cônjuges em razão da solidariedade.
(Acórdão n° 2402-006.091, 4a Câmara, 2o turma ordinária, sessão de 3 de abril
de 2018).
A opção, facultada pelo legislador tributário está, ainda, em consonância com o que
dispõe a lei civil, sendo permitido ao credor escolher de qual quais devedores irá exigir
a prestação. Estes são os termos do art. 275 do Código Civil:
Seção III
Da Solidariedade Passiva
Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a divida comum; se o pagamento tiver sido
parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo
resto.
Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação
pelo credor contra um ou alguns dos devedores.
No caso em tela, em que pese apenas o RECORRENTE Adriano Xavier Pivetta constar
como titular das ações, é certo que os bens móveis que deram origem ao ganho de
capital ora exigido estão abarcados pela sociedade conjugal, posto que submetido ao
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2401-011.798 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.729685/2020-99

regime de comunhão universal de bens, o que torna irrelevante a data da aquisição dos
bens, porque comuns a ambos os cônjuges, independentemente do momento do
matrimônio.
Portanto, não apenas o matrimônio, mas a sociedade conjugal instaurada a partir dele,
constitui hipótese suficiente à configuração do interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação principal.
Isto posto, não merece prosperar a pretensão da RECORRENTE, Marines Pivetta, de
ser excluída da relação tributária em questão, posto que demonstrado o interesse na
realização do fato gerador, devendo ser exigida, em solidariedade, pela satisfação do
crédito.
Conforme bem consignado pela decisão recorrida, não há como deixar de atribuir
a responsabilidade solidária na apuração do ganho de capital, vez que, em virtude do regime de
comunhão universal que a une ao cônjuge varão, tornou-se igualmente proprietária dos três bens
móveis doados (ações e cotas), os quais, portanto, constituem bens comuns ao casal (meação).
Logo, ambos os meeiros perfizeram o papel de contribuintes perante a legislação de regência do
ganho de capital quando da doação (alienação) dos bens comuns.
Dessa forma, evidenciada a alienação de bem comum por ambos os cônjuges,
cabível a imputação da responsabilidade tributária à esposa do contribuinte, ora recorrente, com
espeque no art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para rejeitar as
preliminares, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 3103
DF CARF MF
Original